Tribunal: TJMMG
Processo: 2000268-92.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - MILITAR EM ATIVIDADE QUE APROVEITAVA DE SUA FUNÇÃO COM O INTUITO EVITAR A ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR EM LOCAIS DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, BEM COMO DE INTIMIDAR CIVIS E MILITARES - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DOS TRABALHOS REALIZADOS POR INTEGRANTE DO GRUPO DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GCOC) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - FORNECIMENTO DE UM LAUDO DE CONSTATAÇÃO E NÃO PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE - SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA OFENSA AOS ARTIGOS 155, 156, 157 E 386 DO CÓDIGO PENAL INCIDINDO EM ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - ELEMENTO INDICIÁRIO HARMONICO COM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO EXIBIÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS - ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROVAS RESGUARDADAS E ENCAMINHADAS AO JUÍZO EM TEMPO E MODOS REGULARES - INOCORRÊNCIA - SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DO NÃO ACOMPANHAMENTO DOS RÉUS AOS PRINCIPAIS LOCAIS DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RITO INVOCADO PELO APELANTE - REGULARIDADE DO ATO - SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CECEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E APRESENTAÇÃO DE SUPRESA PROCESSUAL DURANTE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUPOSTAS FALSIDADES DOCUMENTAIS E IDEOLÓGICAS - PEDIDO DE APURAÇÃO - FATO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO SE FUNDAR EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO APURATÓRIO LEVADO A EFEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS CAUTELARES DEFERIDOS POR DECISÃO JUDICIAL E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - SUPERAÇÃO DA TESE EM APRECIAÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000268-92.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/10/2021 Publicação: 09/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MILITAR EM ATIVIDADE QUE APROVEITAVA DE SUA FUNÇÃO COM O INTUITO EVITAR A ATUAÇÃO POLICIAL MILITAR EM LOCAIS DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR, BEM COMO DE INTIMIDAR CIVIS E MILITARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DOS TRABALHOS REALIZADOS POR INTEGRANTE DO GRUPO DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GCOC) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – FORNECIMENTO DE UM LAUDO DE CONSTATAÇÃO E NÃO PERÍCIA TÉCNICA – REGULARIDADE – SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA OFENSA AOS ARTIGOS 155, 156, 157 E 386 DO CÓDIGO PENAL INCIDINDO EM ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ELEMENTO INDICIÁRIO HARMONICO COM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO EXIBIÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROVAS RESGUARDADAS E ENCAMINHADAS AO JUÍZO EM TEMPO E MODOS REGULARES – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DO NÃO ACOMPANHAMENTO DOS RÉUS AOS PRINCIPAIS LOCAIS DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RITO INVOCADO PELO APELANTE – REGULARIDADE DO ATO – SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CECEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E APRESENTAÇÃO DE SUPRESA PROCESSUAL DURANTE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUPOSTAS FALSIDADES DOCUMENTAIS E IDEOLÓGICAS – PEDIDO DE APURAÇÃO – FATO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE CONDENAÇÃO SE FUNDAR EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO APURATÓRIO LEVADO A EFEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS CAUTELARES DEFERIDOS POR DECISÃO JUDICIAL E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – SUPERAÇÃO DA TESE EM APRECIAÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONJUNTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Subtenente PM Mário Jorge Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, mantendo os exatos termos da sentença penal condenatória. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela nobre Defesa do número 106.245-4, Subtenente QPPM Mário Jorge Ferreira, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 2°, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da Lei 12.850/2013; no artigo 308, §1° do Código Penal Militar; no artigo 1°, §2°, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4° (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei 9.613/98; e no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41, a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado – Evento 741 – ATA1 e Evento 757 – SENT1. Em 4 de março de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 121.033-5, Subtenente PM Mário Jorge Ferreira, como incurso nas sanções do artigo 2°, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da Lei 12.850, de agosto de 2013 (Organização Criminosa); do artigo 308 (Corrupção passiva), §1° (causa de aumento de pena), do Código Penal Militar; do artigo 1°, §2°, I (Lavagem ou ocultação de bens), com a causa de aumento prevista no §4° (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei 9.613, de 3 de março de 1998; e do artigo 50 do Decreto-Lei 3.688 (Lei das Contravenções Penais), de 3 de outubro de 1941, na forma do artigo 69 do Código Penal (Evento 1 – DENUNCIA1 e Evento 24 – MANI1). Narra a denúncia: Consta dos autos do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, pelo menos a partir do início do ano de 2018, o denunciado – em conjunto com Helmano Carvalho França, atualmente “desparecido”, Bruna Rocha Lopes e Gabriel Henrique Guimarães Fideles, denunciados perante a Justiça Estadual Comum –, se associou informalmente, com o emprego de arma de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem indevida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consistente na prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva majorada delitos cujas penas máximas são superiores a 4 anos de reclusão, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel e jogo do bicho, tipificados como jogos de azar na cidade de Sete Lagoas. Segundo restou apurado, o denunciado Mário Jorge Ferreira, Subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais, em atividade e lotado no 25º Batalhão, iniciou a atividade ilícita em conjunto com policiais militares de Belo Horizonte, os quais lideravam a exploração das máquinas caça-níquel em Sete Lagoas, recebendo vantagem indevida (corrupção passiva) para deixar de reprimir e proteger a atividade ilegal. Com a prisão em flagrante dos proprietários das máquinas, os também policiais militares Renato Scopel e Marcos Queiroz, pela prática de um crime de homicídio contra um rival da exploração de máquinas caça níquel em Belo Horizonte – vide REDS às ff. 69/84 – os denunciados constituíram em 2018 a sua própria organização criminosa voltada para a exploração ilegal, sendo que Mário Jorge e Bruna ainda visitaram Marcos Queiroz quando este já se encontrava preso, conforme relação de visitas acostadas à f. 87/89. No contexto da divisão de tarefas da organização criminosa competia ao militar Mário Jorge a responsabilidade pela administração do negócio ilícito, escolhendo os locais de exploração e contratação de funcionários, valendo, primordialmente, de sua condição de policial militar, como forma de impedir a atuação de outros policiais do mesmo batalhão e intimidar concorrentes, além de ser destinatário final da vantagem indevida (valores em espécie) oriunda da atividade criminosa, deixando de praticar ato de ofício, consistente na atuação repressiva do ilícito, infringindo dever funcional. À sua noiva Bruna Rocha Lopes competia, da mesma forma, a administração da atividade, realizando a conferência e o balanço contábil dos ganhos das máquinas caça-níquel diretamente nos locais onde estavam instaladas, assim como no depósito de material de construção que administrava, recebendo pessoalmente os valores ilegais em espécie advindos da exploração das máquinas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão no comércio de Bruna e Mário Jorge, denominado “Depósito Casa & Construção”, localizado na avenida Prefeito Alberto de Moura, n.º 48. Bairro Nova Cidade, foram apreendidas dentro de dois cofres escondidos atrás de um fundo falso de tomadas elétricas, uma arma de fogo calibre .38 sem registro, diversas anotações sobre o funcionamento de máquinas e pontos de exploração, além de valores em espécie com vastas anotações sobre pagamentos lícitos e ilícitos, totalizando R$ 6.585,00 (seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), oriundos da atividade criminosa, conforme fotografias acostadas às ff. 238/261 do PIC e da medida cautelar de busca e apreensão em anexo. No mesmo local foram apreendidas, escondidas dentro uma gaveta para venda, três potes plásticos contendo relevante valor em moeda, devidamente separadas (1 real, 50 centavos e 25 centavos) no valor total de R$ 415,45 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrado pelas fotografias acostadas às ff. 243/244 do PIC e da medida cautelar de busca e apreensão em anexo. Na residência de Mário Jorge, situada na rua Colorado, n 314, bairro São Pedro ainda foi apreendida uma arma de fogo (carabina/rifle calibre .22) sem registro, aparelhos celulares e chips telefônicos, enquanto na residência da rua Varsóvia, n. 397, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 residência de Bruna, foram apreendidos botões para utilização em maquinas e mais quatro aparelhos telefônicos, conforme fotografias acostadas as ff.232 e 237/238 e autos da medida cautelar de busca e apreensão em anexo. Encerrado o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e a oitiva do militar Mario Jorge que afirmou não possuir mais nenhum outro imóvel, chegou ao conhecimento da equipe de policiais do GCOC/GAECO que a organização mantinha um imóvel na cidade de Prudente de Morais para a guarda de materiais utilizados na pratica criminosa. Confirmada a informação com vizinhos e verificado que o contrato de fornecimento de água está registrado em nome da denunciada Bruna, foi solicitado e deferido o mandado de busca e apreensão. Após ingressarem no imóvel localizado na rua A, n° 171, bairro Jardim das Alamedas, na cidade de Prudente de Morais, para cumprimento da ordem, os militares depararam com um verdadeiro bunker da organização, apreendendo: documentos pessoais do militar Mario Jorge, 39 maquinas caça-níquel, chaves diversas de outras máquinas identificadas como de pontos de exploração, farta munição calibre .22 e 9 mm, fichas, aparelho telefônico com a inscrição “Gabriel” (integrante da organização), contrato de locação de automóvel em nome de Alisson Alexandre Gomes, conhecido como “Baim”(profissional dedicado a manutenção de maquinas caça-níquel e já ameaçado de morte por militares envolvidos com a exploração, conforme depoimento acostado as ff.55/57, em razão de desentendimentos quanto a exploração ilícita), apostilas de curso de eletrônica, esquemas eletrônicos, vasta anotação da exploração do jogo de azar contendo o nome dos locais, contabilidade avulsa e em caderno, sendo que em várias constava o nome “Elmano” e “Gabriel”, integrantes da organização, estando o primeiro, como já afirmado, “desaparecido”. Restou apurado, ainda, que o integrante da organização Gabriel Henrique Guimaraes Fideles - o qual possui larga experiência na exploração de jogos de azar, especialmente “jogo do bicho”, atividade herdada do genitor - utilizava dos preexistentes locais de exploração para instalar as máquinas da organização, contando sempre com a indispensável “proteção” conferida pelo policial militar, mediante o pagamento de valores resultantes da exploração, o qual impedia a repressão a atividade ilegal. No “escritório” locado e utilizado por Gabriel, localizado na rua Uberlandia, n° 614-A, bairro Catarina, na região central desta cidade, foi encontrado farto material relativa a exploração de jogos de azar, incluindo cadernos de contabilidade, relação de veículos, notadamente motocicletas, utilizados para transporte dos valores e anotação dos jogos, guias impressas com logotipo, grande quantidade de cartões de chip telefônicos, além de contratos de locação de imóveis destinados a exploração do jogo ilegal, sendo dois em nome do integrante Helmano de Carvalho França, conforme fotografias acostadas as ff.276/310. Na residência de Gabriel, localizada na rua Tijuco, n° 13, bairro Vale das Palmeiras, ainda foram apreendidos diversos documentos relativas a exploração da atividade ilegal, incluindo cartões de propaganda, contabilidade e uma máquina caça-níquel, conforme fotografias acostadas as ff.265/276. Restou comprovado, de igual modo, que a gerencia direta nos pontos de exploração de jogo de azar era exercida por Helmano Carvalho França, registrado como desaparecido em 24/09/2019, mas com claros indícios de ter sido morto em razão de divergências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 internas na organização, conforme relatado as ff.391 e seguintes dos autos. Conforme apurado, a Helmano cabia a função de entregar pessoal e diretamente a Mario Jorge, Bruna e Gabriel os valores resultantes da exploração das máquinas, além de prospectar novos locais para exploração. O transporte de tais valores era ainda realizado em uma motocicleta registrada em nome de Gabriel Henrique, conforme ff.483/485, sendo que Helmano “desapareceu” logo após ir ao encontro de Mario Jorge, no dia acima mencionado, para realizar o acerto semanal, guardando as ERBs utilizadas por Mario Jorge e Helmano grande semelhança. Meses após o repentino “sumiço” de Helmano, Gabriel registrou um REDS para noticiar o sumiço da motocicleta, conforme ff.483/485. A organização criminosa adotava técnicas de contra inteligência visando dificultar ou mesmo impedir qualquer investigação, motivo pelo qual o denunciado e os demais habilitavam telefones em nome de terceiros para a utilização exclusiva da atividade ilegal, adotavam outros prenomes e utilizavam preferencialmente o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, fato comprovado pelo depoimento testemunhal colhido e pelas ERBs captadas, conforme se infere a f. 379 e seguintes, além da expressiva quantidade de aparelhos telefônicos e chips apreendidos, como já relatado. O militar Mario Jorge ainda se valia dos serviços ilegais do investigador particular Leonardo Antônio de Oliveira, tratando de forma aberta sobre a interceptação de dados telemáticos e obtenção de bilhetagem de alvos de seu interesse sem a autorização de ordem judicial, sendo que Mario Jorge ainda solicitou que Oliveira procedesse ao levantamento dos comércios de Sete Lagoas que possuíam maquinas caça-níquel instaladas. Restou apurado, ainda, que o denunciado - sempre em conjunto com os demais -, valendo da estrutura da organização criminosa, ainda procediam a “lavagem dos recursos”, também de forma reiterada, com a utilização na atividade econômica aparentemente licita que desempenhavam (“Depósito Casa & Construção”, estabelecido na avenida Prefeito Alberto de Moura, n° 48, bairro Nova Cidade e “Rula Cobranças Eireli”, estabelecido na rua Uberlândia, n° 614-A, bairro Catarina), de valores em espécie provenientes da infração penal, conforme comprovam os valores em espécie apreendidos e a farta documentação contábil encontradas nos mencionados endereços. Desse modo, restou apurado que a organização se estruturou pessoal e materialmente para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, contando com a participação do policial militar que, mediante o recebimento indevido do lucro da atividade criminosa, deixava de praticar ato de oficio (repressão policial) fortalecendo a atividade com a intimidade de concorrentes e garantindo a “segurança” dos pontos, utilizando inegavelmente da condição de integrante da Policia Militar no município. Por este motivo, a organização chegou a possuir pontos de explorado em todas as regiões da cidade, conforme mapa acostado a f.350 - dominando a atividade em Sete Lagoas, fato impossível de ser alcançado sem a corrupção do policial. Laudo de constatação das máquinas apreendidas as ff.227/229. Diante o exposto, o Ministério Publico denuncia MARIO JORGE FERREIRA, como incursos nas sanções do artigo 2°, caput, com as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 causas de aumento de pena previstas nos §§2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, todos da lei 12.850/2013; artigo 318, §1° do Código Penal Militar; artigo 1°, §2°, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4° (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98 e; artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal requerendo que, autuada e recebida a presente denuncia, seja dado início ao devido processo, citando-se os denunciados para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se nos demais atos e termos do procedimento até a condenação A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME recebeu a denúncia em 18 de março de 2020 (Evento 1 – REC_DENUN2). As testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas em 18 de março de 2021, sendo elas o CB PM Claucio Fernandes de Souza, o Cabo PM Fábio de Amorim Neto, o Tenente Coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho, o 2º Sargento PM Bernardo Ribeiro Nascimento e o Cabo PM Fábio José Matos (Evento 18 – OFIC1 e vídeos de Evento 19). Determinou-se a oitiva das testemunhas Alisson Alexandre Gomes e Leonardo Antônio de Oliveira mediante precatória (Evento 51 – PRECATORIA1). A Defesa do acusado arrolou as testemunhas no Evento 52 – MANI1. A oitiva da testemunha Leonardo Antônio de Oliveira foi juntada no Evento 145. A Defesa apresentou exceção de incompetência do Juízo militar (Evento 217-OUT1). O Ministério Público manifestou-se sobre a exceção de competência (Evento 223 – MANI1). Sobre a exceção de incompetência, a Meritíssima Juíza de Direito assim decidiu: 1. Em relação à documentação acostada aos Eventos 216 e 217, verifica-se que não assiste razão à Defesa. Em princípio, afirma-se que não houve nenhum prejuízo à Defesa, pois esta juntou duas petições aos autos (Eventos 208 e 209) após ter sido acostada pelo Ministério Público a documentação de Evento 186. A parte teve acesso à documentação juntada aos autos. Também é do jogo processual, isto é, do devido processo penal a juntada de documentação a todo momento. Inteligência do art.378, do CPPM. Toda a cultura jurídica e, por que não dizê-lo?, histórica funda-se em documentação produzida e devidamente contradita, como sói acontecer no caso dos autos. 2. Não há que se falar, ademais, em qualquer obrigação de se proceder concomitantemente à acusação de eventuais envolvidos nos fatos investigados, juntamente com o acusado. A responsabilidade penal é individual e, no caso da Justiça Militar, há cisão entre eventuais processos-crimes de civis e processos-crimes de militares. Também ao Ministério Público - pelos instrumentos normativos próprios de combate à criminalidade organizada - incumbe-lhe adotar a estratégia que melhor lhe convenha na busca pela aplicação da lei com justiça, ressaltando, ainda, a pessoalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da pena, isto é, sanções eventualmente aplicadas ao acusado independem da responsabilidade de terceiros. As organizações criminosas são teias complexas, fundadas no dinheiro e no temor, nem sempre sendo possível atingi-la em sua inteireza e em sua completude, mas é dever do Estado-Administração deduzir a pretensão punitiva e constitui-se em dever do Estado-Juiz julgar cada caso apresentado à sua decisão. 3. A competência para apreciação e para julgamento do caso penal é da Justiça Militar. O acusado, além de ser militar da ativa (condição que ostenta ainda que fora do exercício da profissão), está sendo investigado por participar de organização criminosa que explora jogos de azar, valendo-se do apoio, do conhecimento e da possibilidade de atuação que somente a sua atuação policial militar lhe confere. A organização - que por si só, em tese, já funciona de maneira habitual e profissional - atua em atividades que se desenvolvem de forma ininterrupta, contando com o apoio e com a impunidade conferida por policiais militares. Ademais, há notícias nos autos de e-proc de que o acusado utilizaria de facilidades que a condição de policial militar lhe atribui com o intuito de praticar os crimes no âmbito da organização criminosa, sendo indubitável a competência da Justiça Militar no presente caso. Este é o entendimento do juízo a ser submetido, na próxima audiência, também ao crivo do escabinado. [...] - Evento 229- DEC1. A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Fabiana Caroline Ribeiro Martins, e a testemunha do Juízo, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, foram ouvidas em sessão realizada em data de 23 de julho de 2020 – Evento 339 – ATA1. O acusado foi interrogado em sessão realizada em 2 de outubro de 2020 (Evento 514 – ATA1). Em sessão de julgamento realizada em 1º de fevereiro de 2021 (Evento 741-ATA1), o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJME decidiu: a) em relação ao crime previsto no art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n.12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) condená-lo, aplicando-lhe a seguinte pena, por maioria de quatro votos a um, pena-base de 04 anos de reclusão devido às circunstâncias judiciais gravíssimas, com as causas de aumento de pena de 1/2 e de 1/6, totalizando 07 (sete) anos, a ser cumprido em regime fechado. Em relação à multa, votou pelo DM no valor de 1/10 do salário mínimo, em 100 dias-multa, totalizando, em valores atuais, R$11.000,00. VOTO Vencido: Votou vencido em relação à pena o Juiz Militar, CAP PM Rogério José Mol Lima, o qual aplicou ao acusado a pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, em regime fechado. Em relação à multa, acompanhou o voto dos demais juízes. b) em relação ao crime previsto no art.308, § 1º, do CPM, condená-lo, aplicando-lhe a seguinte pena, por maioria de quatro votos a um, pena-base de 02 (dois) anos de reclusão com a causa de aumento de pena de1/3, totalizando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto. VOTO Vencido: Votou vencido em relação à pena o Juiz Militar, CAP PM Rogério José Mol Lima, o qual aplicou ao acusado a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 c) em relação ao crime previsto no art.1º, §2º, I e § 4º, da Lei n.9.613/98 (Lei de Lavagem de Capitais) condená-lo, aplicando-lhe a seguinte pena, por maioria de quatro votos a um, pena-base de 03 anos de reclusão, com a causa de aumento de pena de 1/3, totalizando 04 (quatro) anos, a ser cumprido em regime aberto. Em relação à multa, votou pelo DM no valor de 1/10 do salário mínimo, em 50 dias-multa, totalizando, em valores atuais, R$5.500,00. VOTO Vencido: Votou vencido em relação à pena o Juiz Militar, CAP PM Rogério José Mol Lima, o qual aplicou ao acusado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Em relação à multa, acompanhou o voto dos demais juízes. d) em relação ao crime previsto no art. 50, do Decreto-Lei n.3688/41, condená-lo, aplicando-lhe a seguinte pena, por maioria de quatro votos a um, pena-base de 06 meses de prisão simples devido às circunstâncias judiciais gravíssimas, com a causa de aumento de pena de continuidade delitiva, do CP comum, a razão de 1/6, totalizando 07 (sete) meses, a ser cumprida em regime aberto. Em relação à multa, votou pela multa no valor mínimo com a conversão em reais. VOTO Vencido: Votou vencido em relação à pena o Juiz Militar, CAP PM Rogério José Mol Lima, o qual aplicou ao acusado a pena definitiva de 09 (nove) meses de prisão simples, em regime aberto. Em relação à multa, acompanhou o voto dos demais juízes. Após ouvidas as partes, com a discordância da Defesa Técnica, o Conselho Permanente de Justiça manteve as medidas cautelares impostas ao agora sentenciado, devendo o Tribunal de Justiça Militar manifestar se as mantêm ou não. As penas somadas totalizaram 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. A sentença foi acostada no Evento 757 – SENT1 – e lida em 11 de março de 2021 (Evento 48 – ATA1). A nobre Defesa dos sentenciados interpôs recurso de apelação (Evento 50 – APELAÇÃO1). Em suas razões recursais, pediu a concessão de medida liminar para a revogação das medidas cautelares em desfavor do sentenciado. Suscitou a apreciação das seguintes preliminares: 1) a incompetência do Juízo e a ofensa do princípio natural (artigo 5º, XXXXVII e LIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 95, II, 108, ambos do Código de Processo Penal); 2) nulidade dos trabalhos de perícia realizados por policial militar relator e testemunha nos autos, o que constitui ofensa aos artigos 47 a 53 do Código de Processo Penal Militar; 3) nulidade do processo por ofensa aos artigos 155, 156, 157 e 386 do Código de Processo Penal que constitui em error in judicando e in procedendo; 4) nulidade pela não exibição da cadeia de custódia das provas trazidas ao processo; 5) nulidade do processo pelo não acompanhamento dos réus aos principais locais de busca e apreensão; 6) nulidade do julgamento por cerceamento ao contraditório e apresentação de surpresa processual durante as alegações finais do Ministério Público; e 7) nulidade do processo pela insistente tese de condenação baseada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 exclusivamente no PIC, em franca desconsideração do contraditório por parte da acusação e do conselho permanente de justiça. No mérito, sustentou a ausência de provas da materialidade e autoria das várias imputações trazidas na denúncia. Sobre a corrupção passiva, realçou a ausência nos autos de qualquer fato que pudesse demonstrar corrupção de qualquer natureza e a prática desse delito por qualquer um dos envolvidos. Salientou que o Ministério Público acreditou cegamente no “investigador” Ten Cel Adriano Nepomuceno, a ponto de requerer interceptações, mandados de busca e apreensão e prisões preventivas de todos os supostos envolvidos, porém ignorou ou deixou de assistir ao depoimento prestado por ele sob crivo do contraditório, no qual acabou admitindo não ter existido o crime de corrupção, o que significa que a investigação foi pensada e praticamente imposta por um policial militar “despreparado para a função inconstitucional de investigar”. No que tange à existência de uma organização criminosa, alegou que a única testemunha da acusação, Alisson Alexandre Gomes, desmente que Gabriel e Helmano – dois dos quatro supostos membros da organização criminosa – tivessem qualquer ligação negocial com Mário Jorge ou que ao menos os conhecesse, o que considera que, por si só, já descaracteriza o tipo penal previsto na Lei 12.850, de 2013. Afirmou que, nos depoimentos, todas as testemunhas do Ministério Público dizem, em contraditório, que Gabriel e Helmano não são associados de Mário Jorge ou de Bruna, e aliás dizem desconhecer essas duas pessoas, o que demonstra que sequer eram conhecidos de Bruna e Mário, ora apelante, e não há uma única informação que demonstre o contrário. Concluiu que não havia sujeição, chefia ou hierarquia entre o apelante e os envolvidos, o que sepulta a tese de crime de organização criminosa. A respeito do delito de lavagem de dinheiro, asseverou que as testemunhas da acusação são uníssonas em afastar qualquer informação de que Bruna Rocha Lopes tenha utilizado o seu comércio lícito – o depósito de materiais de construção “Casa e Construção” – para o fim de lavar dinheiro de atividade ilícita antecedente. Nesse ponto, perguntou: “Se a noiva do réu não foi implicada no delito da lavagem de dinheiro, como implicar o apelante, se não é dono ou responsável pelo comércio? Como se lava dinheiro ilícito sem o comércio lícito?” Alegou que o comércio está aberto há pelo menos 6 (seis) anos antes do início das investigações, restando claro que não havia atividade ilícita antecedente; e sem atividade antecedente ao comércio não haverá o delito de lavagem de dinheiro. Aduziu que o apelante não poderia ser enquadrado no crime, porque ausente sua ligação com o comércio de Bruna, atuando somente em fazer entregas esporádicas. Sobre a contravenção penal do art. 50, sustentou que a apreensão de 39 máquinas caça-níqueis não comprova a ocorrência do delito de exploração de jogo de azar se não for possível provar que tais máquinas estavam funcionando, “caçando os níqueis” e mantendo usuários em prejuízo; que as investigações do PIC não acrescentaram absolutamente nada, ensejando, tão somente, a invasão de privacidade e o desrespeito aos direitos e garantias do acusado, salientando-se que o investigador e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Promotor de Justiça que presidiu o PIC não “foram atrás” dos locais em que supostamente estariam as máquinas caça-níqueis porque não quiseram; que o Ten Cel Adriano Nepomuceno, valendo-se da fé pública atribuída aos seus depoimentos, usou e abusou do direito de demonstrar suas convicções, baseando-se no depoimento de Patrícia da Silva, “criminosa protegida pelo Ministério Público”; que o Ministério Público deixou, ainda, de processar Alisson Alexandre Gomes, o qual participou de malfeitos; e que a operação não mapeou nem documentou o ilícito antecedente, seja com fotos ou filmagens, tampouco a contravenção de exploração de jogos de azar, não trazendo aos autos quaisquer provas da materialidade dos demais crimes. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência do juízo, pelas circunstâncias demonstradas, remetendo o processo para a justiça comum de Sete Lagoas, competente para apurar o presente caso. Requereu – se acolhida a tese de nulidade do material recolhido em interceptações telefônicas e extraído de aparelhos celulares apreendidos, bem como todo aquele recolhido em cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ausência de realização de perícia em absoluta contradição aos ditames da lei processual penal militar, artigos 47 a 53 – o retorno à fase da instrução criminal, com desentranhamento do material trazido aos autos pelos trabalhos do Tenente Coronel Adriano Nepomuceno. Requereu, ainda, o acolhimento das demais teses de nulidade. Caso superadas as preliminares, no mérito, requereu a absolvição do apelante da imputação de todos os delitos denunciados pelo Ministério Público, nos termos do art. 386, II, IV e V, do Código de Processo Penal em relação à contravenção penal do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais; com fundamento no art. 386, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal para os demais crimes comuns sustentados pelo Ministério Público; e no art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar em relação ao delito do artigo 308 do Código Penal Militar. E, alternativamente, requereu a fixação das penas-base no mínimo legal, considerando o passado ilibado do apelante e a ausência total de circunstâncias desfavoráveis à sua personalidade, como comprovado pelo seu conceito máximo na Corporação, comprovadas a sua idoneidade moral e a ausência de malfeitos. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista os prejuízos diversos, seja com os casos gravíssimos de doenças em família, câncer da filha e da ex-esposa, comprovados nos autos, seja com a necessidade de pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista os muitos processos em Belo Horizonte e em Sete Lagoas. Em suas contrarrazões (Evento 790, CONTRAZ1), o ilustre representante do Ministério Público requereu que o recurso não seja provido. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 10 – PARECER1 (andamento processual em segunda instância), assim se posicionou: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em suas razões (evento 750), primeiramente, a defesa pretende, em caráter liminar, a revogação das medidas cautelares aplicadas ao réu, principalmente porque ele as vem cumprindo fielmente e por não se justificar a antecipação dos efeitos da pena (fls. 02). Em seguida, argui sete preliminares: A primeira de incompetência do juízo por ofensa ao princípio do juiz natural, já que o fato não ocorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 9º, inciso II, do CPM (fls. 03/06); a segunda de nulidade dos trabalhos de perícia realizados por policial militar sem qualificação para tanto (fls. 07/09); a terceira de nulidade do processo por ofensa aos artigos 155, 156, 157 e 386, todos do CPP (fls. 09/10); a quarta de nulidade do feito pela não exibição da cadeia de custódia das provas (fls. 10/12); a quinta de nulidade do processo pelo não acompanhamento dos trabalhos de busca e apreensão pelo réu (fls. 12/13); a sexta de nulidade do julgamento por cerceamento ao contraditório ante a apresentação de “surpresa processual” durante as alegações finais do Ministério Público (fls. 13/17); a sétima de nulidade do feito por ter a condenação se baseado, exclusivamente, no procedimento investigatório criminal - PIC (fls. 17/23). No mérito, insurge-se contra as condenações por todos os delitos aos argumentos de que o Ministério Público acreditou cegamente no “investigador” Ten Cel Adriano Nepomuceno, a ponto de requerer interceptações, mandados de busca e apreensão e prisões preventivas de todos os supostos envolvidos, porém ignorou ou deixou de assistir ao depoimento prestado por ele sob crivo do contraditório (fls. 26), no qual acabou admitindo não ter existido o crime de corrupção, o que significa que a investigação foi pensada e praticamente imposta por um policial militar “despreparado para a função inconstitucional de investigar”; que houve clara intenção da 3ª AJME em condenar o réu, o que já estava evidente diante dos prejulgamentos realizados ao longo da fase investigativa (fls. 27); que não se concebe uma organização criminosa se inexistir escalonamento que permita a ascensão, no âmbito interno, entre chefe e chefiados (fls. 28); que, se houve algum delito a sofrer a ação/sanção do Estado, a acusação fracassou em trazer aos autos qualquer prova, fosse material ou testemunhal; que nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação Alisson Alexandre Gomes e Leonardo Antônio de Oliveira foi descartado o envolvimento de Gabriel Henrique Guimarães Fidelis e Helmano Carvalho França nas supostas práticas delitivas, descaracterizando a alegada organização criminosa (fls. 29/30); que o Chefe de inteligência do GAECO de Sete Lagoas, Ten Cel Adriano Nepomuceno, tentou “salvar” a denúncia e as acusações com divagações e ilações, fugindo da objetividade diante do que lhe era perguntado, sendo necessária a intervenção da Juíza em vários momentos (fls. 31); que não existe organização criminosa com apenas dois membros, nem provas do envolvimento do apelante e de sua noiva Bruna Rocha Lopes nos ilícitos, até porque todas as testemunhas do Ministério Público afirmaram que Gabriel e Helmano não são associados de Mário ou Bruna e, além disso, desconheciam tais pessoas, demonstrando, portanto, que o réu sequer conhecia os dois primeiros, não havendo uma única informação que demonstre o contrário (fls. 32); que, ainda que estivessem juntos na prática do crime, não havia sujeição, chefia ou hierarquia entre eles, o que sepulta a tese de crime de organização criminosa; que as testemunhas da acusação foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 uníssonas em afastar a informação de que Bruna se utilizava do seu comércio lícito, o Depósito de Materiais de Construção “Casa e Construção”, para “lavar dinheiro” de atividade ilícita antecedente e não é possível imputar ao acusado o delito de lavagem de dinheiro, pois ele sequer é dono ou responsável pelo referido estabelecimento, criado por Bruna em 2011; que, nos autos em que Bruna foi processada perante a 2ª Vara Criminal de Sete Lagoas, as quatro testemunhas da defesa afirmaram, sob juramento, que ela é empresária e trabalha muito, inclusive nos fins de semana e feriados, sendo raro o afastamento para lazer, inexistindo qualquer comércio ou negócio ilícito praticado no local, até porque, se o comércio está aberto há, pelo menos, seis anos antes do início das investigações, claro está que não havia atividade ilícita antecedente (fls. 33); que não basta a mera conjectura de que os valores e anotações encontrados no cofre do comércio de Bruna são provenientes de atividade ilícita, eis que ausente a ocorrência específica de prisão ou apreensão em flagrante em local de funcionamento de máquinas caça-níqueis (fls. 34); que o Ministério Público não conseguiu uma única prova, em dois anos de investigação, de que tais máquinas estariam em funcionamento e sequer arrolou, como testemunhas, donos de bares ou funcionários da organização (fls. 35); que a testemunha Alisson Alexandre Gomes não teria motivo nenhum para proteger o réu, já que foi ele quem denunciou o suposto esquema criminoso e provocou o início das investigações, tendo descartado a possibilidade do comércio ser usado para lavagem de dinheiro (fls. 36); que a apreensão de 39 máquinas caça-níqueis não comprova a ocorrência do delito de exploração de jogo de azar se não for possível provar que tais máquinas estavam funcionando, “caçando os níqueis” e mantendo usuários em prejuízo (fls. 37); que as investigações do PIC não acrescentaram absolutamente nada, ensejando, tão somente, a invasão de privacidade e o desrespeito aos direitos e garantias do acusado, salientando-se que o investigador e o Promotor de Justiça que presidiu o PIC não “foram atrás” dos locais em que supostamente estariam as máquinas caça-níqueis porque não quiseram (fls. 38); que o Ten Cel Adriano Nepomuceno, valendo-se da fé pública atribuída aos seus depoimentos, usou e abusou do direito de demonstrar suas convicções, baseando-se no depoimento de Patrícia da Silva, “criminosa protegida pelo Ministério Público” (fls. 39); que o Ministério Público deixou, ainda, de processar Alisson Alexandre Gomes, o qual participou de malfeitos; que a operação não mapeou e nem documentou o ilícito antecedente, seja com fotos ou filmagens, tampouco a contravenção de exploração de jogos de azar, não trazendo aos autos quaisquer provas da materialidade dos demais crimes (fls. 40). Pugna, assim, pela absolvição por todos os delitos e, subsidiariamente, pela aplicação das penas-base nos mínimos legais (fls. 45). Em excelente trabalho de contrarrazões (evento 790), o Promotor de Justiça atuante na 3ª AJME rebate todas as teses defensivas sustentando, primeiramente, quanto ao pedido liminar, que não há motivo plausível para a revogação das medidas cautelares de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, uma vez que, se confirmada a condenação, dar-se-á o início imediato da execução da pena (fls. 03). Em relação às preliminares, argumenta que a primeira, consistente na suposta incompetência do juízo militar, incansavelmente arguida pela defesa técnica e “arrastada” por inúmeros eventos, deveria ser matéria dada por encerrada haja vista a decisão contrária constante do evento 229, ratificada na sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (fls. 04); que, de qualquer forma, a competência da justiça militar resta indubitável por ser o apelante um militar temido, tanto pelos civis como pelos próprios policiais militares, sobretudo porque possuía acesso a informações privilegiadas do interior da Corporação e utilizava as vantagens trazidas pela “farda” para beneficiar a força paralela que integrava e passou a chefiar (fs. 05), tendo as poucas testemunhas corajosas do processo-crime afirmado que ele, ao saber de futuras operações policiais para combater a exploração de máquinas caça-níqueis, tomava providências para que a sua atividade criminosa permanecesse encoberta (fls. 06); que a segunda preliminar, referente à nulidade dos trabalhos periciais realizados pelo Oficial Superior já foi tratada, também como questão preliminar, nas alegações finais da defesa técnica, quando veio a ser apreciada (fls. 07); que o Laudo confeccionado pela Corregedoria da PMMG corresponde a um Laudo de Constatação e não a uma Perícia Técnica (fls. 07/08), o que significa que o Oficial apenas transcreveu em ofícios formais as informações extraídas do PIC, não necessitando, para tanto, de conhecimento técnico, conforme pacífico entendimento do STJ (fls. 08/09); que, por outro lado, no Laudo Pericial realmente constante destes autos, o perito técnico competente atestou que os 39 equipamentos encontrados no bunker da organização criminosa se tratavam de máquinas caça-níqueis (fls. 08); que o Oficial não foi ouvido na condição de testemunha em sentido jurídico, mas, sim, como mero responsável pela confecção dos relatórios, esclarecendo os trabalhos realizados pelo GCOC e, embora o relatório tenha sido produzido em autos diversos, ele pode ser utilizado neste processo ante o princípio do compartilhamento de provas na Justiça Militar, se vislumbrada a estrita obediência das regras para tal (fls. 09); que a terceira preliminar, consistente na nulidade do processo por ofensa aos artigos 155, 156, 157 e 386 do CPP, trata-se de tese genérica e vaga, uma vez que a defesa se ateve a redigir quatro parágrafos superficiais que nada explicam a sua pretensão, sequer se dando ao trabalho de demonstrar por qual motivo cada um dos dispositivos teria sido descumprido (fls. 10), passando, em seguida, sem nenhum pudor, a atacar também o Ministério Público (fls. 11) no intuito, principalmente, de depreciar um único testemunho colhido na fase pré-processual que não foi ouvido em juízo, justamente em virtude das ameaças veladas sofridas pela testemunha Patrícia Rodrigues partidas do réu (fls. 12); que a quarta preliminar, referente à nulidade do feito pela quebra da cadeia de custódia das provas, não possui sustentação porque os materiais gerados da extração dos celulares apreendidos e das interceptações telefônicas ultrapassaram o necessário para a apuração das denúncias de exploração de jogos de azar, gerando documentos em PDFs de tamanhos desmesurados de aproximadamente 27.145, 12.511 e 931.216 páginas, nos quais haviam diálogos de cunho pessoal sem nenhuma pertinência à esfera judicial, desnecessários, portanto, ao feito (fls. 14); que a quinta preliminar de nulidade do processo pelo não acompanhamento dos trabalhos de busca e apreensão pelo réu mostra-se totalmente impertinente, considerando que nunca se constituiu exigência de nenhum Código de Processo Penal a obrigação de acompanhamento dos trabalhos de busca e apreensão pelo investigado para o reconhecimento da legalidade do procedimento, tampouco que o proprietário do imóvel esteja presente durante a operação, sendo apenas necessário o acompanhamento da diligência por testemunhas, em obediência ao que dispõem os artigos 179, inciso II, alínea “b”, do CPPM, e 245, §4º, do CPP (fls. 16); que a sexta preliminar de nulidade do julgamento por cerceamento ao contraditório ante a apresentação de “surpresa processual” pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ministério Público diz respeito a uma manifestação do Promotor de Justiça no sentido de que o documento de sublocação do depósito, onde era localizado o bunker, seria, na verdade, um documento falso (fls. 17), manifestação esta que se deu com o objetivo de justificar o requerimento de remessa dos autos à instituição competente para instaurar inquérito policial ante a existência de indícios de outro crime, no entanto a questão do documento falso nunca foi objeto do presente processo, tampouco foi o recorrente condenado por ele (fls. 18); que a sétima preliminar, consistente na nulidade do feito por ter a condenação se baseado, exclusivamente, no PIC, é também despropositada, pois nenhuma prova foi ignorada (fls. 20), afigurando-se completamente distintas as circunstâncias em que uma prova deixa de ser juntada aos autos e quando é valorada em detrimento de outra, puramente por cumprir o seu papel de sustentar o que a parte defende (fls. 21). Quanto ao mérito, descrevendo detalhadamente as provas colhidas no processo, o representante do Órgão Ministerial aduz que são incontáveis as que comprovam o envolvimento do recorrente na rede de exploração de máquinas caça-níqueis, dentre elas anotações, chaveiros, documentos em PDF e depoimentos profundamente detalhados prestados por testemunhas (fls. 21); que o caminho por ele trilhado no mundo da exploração de máquinas caça-níqueis iniciou-se muito antes de se tornar o líder da organização criminosa, tendo se envolvido, inicialmente, nas atividades de exploração de jogos de azar comandadas pelos militares Sgt Renato Scopel e Sgt Marcos Queiróz, os quais foram condenados por terem cometido, em 2011, homicídio contra um “bicheiro” conhecido como “Peru”, com quem trabalharam; que naquela ocasião o réu tinha a função de proteger a organização criminosa que imperava em Sete Lagoas e em pontos de Belo Horizonte; que a testemunha Alisson, que trabalhou na manutenção de máquinas caça-níqueis para “Peru”, Sgt Queiróz e para o ora acusado relembrou que este possuía uma porcentagem na arrecadação das máquinas, o que foi confirmado pela testemunha Patrícia, que também trabalhou para os exploradores (fls. 22); que o apelante, juntamente com os Sgt Scopel e Sgt Queiróz, difundia o silêncio a civis e militares de forma a garantir a impunidade da organização criminosa e tamanha era a capacidade de violência que, em setembro de 2015, a residência do Sub Cmt Maj PM Marcelo Alves Coelho foi alvo de um atentado, além de, treze dias depois, uma pessoa desconhecida ter telefonado para o colégio onde os filhos deste estudavam avisando que os filhos do Major seriam mortos; que, dez meses depois de uma testemunha presencial do homicídio do bicheiro “Gute”, praticado pelos Sgt Scopel e Sgt Queiróz, ter prestado depoimento, apareceu carbonizada no interior de um veículo em uma estrada vicinal, o que demonstra a coragem e a violência com que agia a organização criminosa protegida pelo recorrente (fls. 23); que todos esses episódios explicam os motivos pelos quais as investigações na Corregedoria da Polícia Militar foram extremamente difíceis, já que ninguém queria testemunhar a respeito, nem mesmo os militares; que, ao invés de exercer a função que lhe foi confiada de repressão ao crime, o apelante, através da farda e da “disposição para matar”, tornou-se parte dele, uma vez que cumpria o seu papel de protetor da organização e recebia para isso, seja ameaçando quem quer que atrapalhasse, seja desviando a atenção das operações policiais (fls. 24); que, em seu depoimento, a testemunha Alisson, responsável por reativar os pontos após a grande apreensão das máquinas caça-níqueis, relata como os fatos se desenrolaram desde a apreensão das máquinas até o momento em que o recorrente, efetivamente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 tornou-se chefe da organização criminosa (fls. 25/26); que Bruna, noiva do acusado, sempre foi a responsável pela seara contábil dos negócios e também figurava como “laranja”, uma vez que o depósito “Casa e Construção”, utilizado para lavagem de dinheiro, estava registrado em seu nome (fls. 28); que Helmano era encarregado de desempenhar a função de entrega das máquinas e a testemunha Patrícia trabalhou diretamente com ele (fls. 29); que as provas materiais coletadas se mostram cabais para arrematar a ligação existente entre os envolvidos, sendo que o relato de Patrícia acerca do deslocamento de Helmano por meio de motocicleta se coaduna com o REDS registrado por Gabriel noticiando o desaparecimento de Helmano, juntamente com a moto (fls. 30) no ano de 2019, e as últimas notícias sobre o seu paradeiro coincidem com o dia em que ele foi ao encontro do acusado para realizar o acerto semanal (fls. 31); que, segundo as testemunhas, por semana e em um único local, as máquinas poderiam render de R$ 1.500,00 a R$ 6.000,00, o que evidencia que os valores precisavam se diluir de forma discreta à sombra para não suscitarem suspeitas; que o lucro proveniente da organização criminosa se dissipava sem qualquer desconfiança por meio das atividades desenvolvidas no depósito “Casa e Construção”, de propriedade de Bruna desde 2011 (fls. 34); que referida empresa se confundia em meio a atividades lícitas, tendo em vista que, apesar de praticar comércio legítimo, também era utilizada de forma ardilosa para mesclar recursos oriundos das duas atividades; que outra prova cabal do cometimento da lavagem de dinheiro se produziu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocasião em que os militares encontraram R$ 6.585,00 no interior de um cofre oculto existente no banheiro do estabelecimento comercial, disfarçado de interruptores de energia elétrica (fls. 35), juntamente com um caderno de anotações ligadas a jogos de azar (fls. 36). Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares arguidas pelo apelante (evento 750 - fls. 03/23), duas delas idênticas às suscitadas em alegações finais (evento 739 - fls. 03/09) e prontamente rechaçadas já no ato decisório (evento 778 - fls. 02/03), tendo sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 790 - fls. 04/21), com fundamento no artigo 17, §3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, haja vista que, de acordo com as provas detalhadamente apresentadas na sentença (evento 778 - fls. 04/09) e nas minuciosas contrarrazões recursais (evento 790 - fls. 22/36), restou inquestionável que o acusado, de fato, liderava uma organização criminosa destinada à exploração de jogos de azar no Município de Sete Lagoas, valendo-se de sua função pública para obter informações privilegiadas a respeito de operações que pudessem, eventualmente, interferir nas atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo, bem como para intimidar concorrentes e ganhar a confiança dos donos de estabelecimentos onde as máquinas caça-níqueis eram instaladas, tudo isto mediante o recebimento de elevadas quantias em dinheiro, as quais eram “injetadas” nos estabelecimentos comerciais registrados em nome de sua noiva, como forma de tentar dar ar de legalidade aos vultosos valores auferidos com a prática dos delitos. De uma breve leitura da peça de razões (evento 750), o que se percebe é que a defesa, insatisfeita com a condenação que recaiu sob o réu, tentou desviar o foco das diversas provas cabais acostadas aos autos, passando, então, a desdenhar do árduo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 trabalho investigativo realizado pelo GAECO para desmantelar a organização criminosa, bem como a tecer diversos comentários mesquinhos e implicantes em desfavor do Ministério Público e do Ten Cel Adriano Nepomuceno, responsável pelas investigações, muito embora tenham ambos apenas se dedicado a esclarecer as condutas delitivas perpetradas pelo acusado, no que obtiveram total êxito, gerando o inconformismo do apelante com o resultado condenatório. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 778 - fls. 04/09), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 790 - fls. 22/36), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo dúvida quanto à ocorrência dos ilícitos penais pelos quais foi o réu responsabilizado. Agora, no que tange ao pleito de redução das penas para os mínimos legais (evento 750 - fls. 45), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Muito embora as penas-base já tenham sido fixadas no mínimo legal para os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (fls. 11/13), segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas algumas delas desfavoráveis ao acusado, para os delitos de organização criminosa e exploração de jogos de azar foram as sanções privativas de liberdade fixadas em patamar um pouco acima dos mínimos legais (evento 778 - fl. 10/11 e 13/14). A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). Desta forma, totalmente justificáveis as pequenas elevações das penas-base, uma vez que o réu coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes tão graves como os ora analisados. Por fim, no que diz respeito à pretensão de revogação das medidas cautelares (evento 750 - fls. 02), não restam dúvidas de que tais medidas continuam sendo extremamente necessárias, considerando que a liberdade irrestrita do réu, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, assim estando, ele poderá certamente exercer com tranquilidade as suas funções de comando na organização criminosa, persistindo em atentar contra os princípios das hierarquia e disciplina militares, bem como em desmoralizar a Corporação Militar. Conclui-se, desta maneira, que a sentença não merece reparo, uma vez que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Sub Ten PM MÁRIO JORGE FERREIRA nas sanções dos artigos 2º, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, 308, § 1º, do Código Penal Militar, 1º, § 2º, inciso I, § 4°, da Lei n. 9.613/98 e 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Os autos de apelação aportaram nesta Justiça Militar. Em decisão de Evento 7 – DESP1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar para a revogação das medidas cautelares em desfavor do sentenciado por entender que o pedido deveria ser apreciado pela integralidade da colenda Segunda Câmara quando do julgamento de seu recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela nobre Defesa do número 106.245-4, Subtenente QPPM Mário Jorge Ferreira, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 AJME), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 2°, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da Lei 12.850/2013; no artigo 308, §1° do Código Penal Militar; no artigo 1°, §2°, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no §4° (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei 9.613/98; e no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41, a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Passo à análise das preliminares arguidas pela Defesa. PRELIMINARES Do pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo: O apelante suscita a incompetência do Juízo, aduzindo que, se o apelante praticou algum crime, este não teria sido praticado em situação de atividade ou assemelhado ou atuando em razão da função militar. Disse que a única testemunha trazida pelo Ministério Público declarou, sob juramento, que o apelante jamais usou qualquer facilidade decorrente de sua função policial militar para atender os interesses dos supostos ilícitos. Bem. In casu, a denúncia descreve que o sentenciado, ora apelante, teria se valido da sua condição de policial militar para a prática das infrações penais, seja coibindo a atuação de policiais do seu próprio batalhão, seja na intimidação de concorrentes, além de ser destinatário final da vantagem indevida (valores em espécie) oriunda da atividade criminosa, deixando de praticar ato de ofício, consistente na atuação repressiva do ilícito, infringindo dever funcional, daí se firmando a competência desta Justiça especializada. De fato, a denúncia descreve um quadro fático em que o apelante desconsidera o seu dever de agir advindo da condição de ser um militar e se estabelece na “atividade” de exploração de jogos de azar, na cidade de Sete Lagoas/MG, sede do 25º Batalhão, em que estava lotado à época. A competência desta Justiça especializada se revela a partir dos fatos descritos na denúncia, evidenciados pelos elementos mínimos dos autos dos procedimentos investigatórios. Destaca-se que alguns dos elementos invocados pelo apelante não modificariam a avaliação da caracterização do crime militar, uma vez que, se ele aproveitava de seu conhecimento decorrente de sua condição de militar, para coibir a atuação de policiais nos locais de exploração de jogos de azar – ações de integrantes de seu próprio batalhão – e na intimidação de concorrentes, isso já bastaria para caracterizar o crime como militar; o que significa dizer que o fato de estar fardado ou não, em serviço, de folga, de férias ou licenciado em nada desnaturalizaria o crime militar no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Em síntese, o apelante está em atividade1 e infringiu, em tese, dispositivos legais (ofensas aos bens jurídicos tutelados), agindo em razão da sua função2 (utilização de sua condição de militar), o que configuraria o crime como militar, nos exatos termos do art. 9º, II, “b”, “c” e “d”, do Código Penal Militar. Nesse sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, decisão monocrática dos autos do Conflito de Competência n. 165.544/SP com claros elementos semelhantes à ação penal de referência em tramitação nesta Justiça, in verbis: Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo em face de decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Paulo/SP que se reputou incompetente para julgar Ação Penal (n. 0105939-57.2016.8.26.0050 – numeração da Justiça Estadual ou n. 0000790-50.2018.9.26.0040 – numeração da Justiça Militar) na qual um grupo de policiais militares é acusado de formação de quadrilha (art. 288, CP). De acordo com a denúncia (e-STJ fls. 13/81), entre o ano de 2010 até abril de 2011, na cidade de São Paulo/SP, os policiais militares PAULO ROGÉRIO FREIRE, MAURO KRONKA DE SANT'ANNA, GERTOR BEZERRA DOS SANTOS, ISMAEL VALADARES DE ARAÚJO, ROBERTO OLIVA, LUIS CLAUDIO QUINTINO, RICARDO DOS SANTOS SILVEIRA, JOSINALDO BARBOSA DE LIMA, LUIZ CAVANCANTI PADILHA, ROGÉRIO DA COSTA CARNEIRO, MAURICIO MARTINS TEIXEIRA, FÁBIO EDUARDO SALES, RAFAEL DE OLIVEIRA e CLÁUDIA ADRINA JULIÃO PINHEIRO se associaram com o COLABORADOR X e VIVIAN, esposa de PAULO, para praticarem, de forma continuada, crimes de corrupção passiva, por meio do esquema criminoso que denominaram de "CONDOMÍNIO". O esquema criminoso denominado pelos denunciados de "CONDOMÍNIO" consistia num acordo entre os policiais militares em questão, por meio do COLABORADOR X, com cerca de 40 (quarenta) donos de máquinas de jogos de azar, especialmente do tipo caça-níquel, que as exploravam em cerca de 300 (trezentos) lugares. 1 art. 22 do Código Penal Militar 2 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA EM FÉRIAS. USO DO CARGO PARA TENTAR ENCOBRIR A CONDUTA DELITUOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter-se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum. 2. Situação na qual o denunciado, ora agravante, mesmo em férias, valeu-se de seu cargo de policial militar - na ativa - para tentar encobrir a sua conduta delituosa, afirmando aos agentes rodoviários, inclusive, que "era da casa", o que define, a contrario sensu, a competência da justiça castrense. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC 119.820/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020, grifou-se); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Os policiais solicitavam e recebiam, especialmente por meio de X, a quantia mensal de R$ 80,00 (oitenta reais) por máquina caça-níquel, totalizando cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, enquanto os donos das máquinas ofereciam tal vantagem econômica indevida para explorarem outras máquinas ou outros "pontos", prometendo mensalmente pagar novas vantagens nos meses subsequentes por cada máquina. Em contrapartida, pelo recebimento das vantagens indevidas, os policiais militares se comprometiam a não apreenderem as máquinas de jogos de azar e o dinheiro nelas existente, não deterem, nem apresentarem perante a autoridade policial os donos das máquinas ou os responsáveis pelos locais em que estavam instaladas, pela prática da contravenção penal de exploração de jogo de azar e, além de tal omissão da prática de atos de ofício, os policiais também articulavam uma "rede de proteção" aos contraventores da jogatina ilícita, cooptando outros policiais militares, especialmente nas áreas do 47º e 49º Batalhões da Polícia Militar para participarem do esquema e dividir o dinheiro obtido com a corrupção. Segundo narra o Juízo suscitante, os fatos conexos com tal imputação já foram objeto de condenação pela Justiça Militar Processo Ordinário n. 61.544/2011. Naquela ação penal, policiais militares foram acusados de infringir os artigos 329 (violação de sigilo funcional), 308 (corrupção passiva) e 309 (corrupção ativa), todos do CPM. Para o Juízo suscitado (da Justiça Estadual), “o crime de formação de quadrilha foi praticado por militares no exercício de suas funções ou em razão delas, inclusive em lugares sujeitos à administração militar e contra militares, quais sejam, os superiores hierárquicos que determinavam que fosse coibida a prática da contravenção penal nos locais protegidos pela quadrilha, bem como contra os policiais militaras responsáveis pelo cumprimento das ordens de reprimir a infração penal, ofendendo, ainda, a ordem administrativa militar, pela violação da disciplina que era esperada dos militares, o acatamento e respeito às ordens e funções inerentes à Polícia Militar Estadual de reprimir infrações penais. Assim, a partir da vigência da Lei n° 13.491/2017, enquadra-se o delito descrito na denúncia em relação aos militares, no artigo 9°, II, "e", do Código Penal Militar” (e-STJ fl. 3.107). Por sua vez, o Juízo suscitante (da Justiça Militar) entendeu que “Como os fatos imputados aos acusados nesta ação penal 'ocorreram em data anterior à vigência de Lei n° 13.491/17 e a norma também é de natureza penal, tem-se aqui 'novatio legis in pejus' (lei penal nova desfavorável aos acusados) (e-STJ fl. 3.382). Isso porque a Justiça Militar não admite a aplicação de penas restritivas de direitos estabelecias na lei penal comum, nem tampouco outros institutos despenalizadores previstos na legislação esparsa. Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante esta Corte opinou pela competência do Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o suscitante, ao fundamento de que essa egrégia Corte Superior de Justiça tem entendimento acerca da possibilidade de aplicação imediata dos dispositivos processuais da nova legislação (tempus regit actum) e da inaplicabilidade dos dispositivos de índole material que sejam prejudiciais aos réus, pelo que os autos devem ser remetidos à Justiça Especializada (Militar)” (e-STJ fls. 3.472/3.473). É o relatório. Passo a decidir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 O conflito merece ser conhecido, uma vez que os Juízos que suscitam a incompetência estão vinculados a Tribunais diversos, sujeitando-se, portanto, à jurisdição desta Corte, a teor do disposto no art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. Questiona-se, nos autos, se, a despeito de os réus, policiais militares que agiam em serviço e em razão da função, serem processados por condutas anteriores à data da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13/10/2017, a eles se aplicaria a referida lei que ampliou a competência da Justiça Militar. Ressalto, inicialmente, que a conduta descrita na denúncia não deixa dúvidas de que os réus praticaram as condutas pelas quais são processados, atuando como policiais militares e em horário de serviço, posto que articulavam uma "rede de proteção" aos contraventores da jogatina ilícita, cooptando outros policiais militares, especialmente nas áreas do 47º e 49º Batalhões da Polícia Militar para participarem do esquema e dividir o dinheiro obtido com a corrupção. Como se sabe, a competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares em serviço contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, “b”, “c” e “d”, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que assim dispõem: Art. 125 [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) Crimes militares em tempo de paz Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados: II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017) [...] b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 8.8.1996) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; (negritei) A Lei n. 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. A Lei n. 13.491/2017 nitidamente desloca para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Como bem observou o parecer ministerial, recentemente a Terceira Seção desta Corte deliberou, em detalhe, sobre a aplicação da Lei n. 13.491/2017 no tempo, chegando à conclusão de que se trata de lei de cunho eminentemente processual e, portanto, tem aplicação imediata, em observância ao princípio tempus regit actum, devendo, assim, incidir nos processos em curso que ainda não tenham sentença proferida na data de sua entrada em vigor. Confira-se a ementa do precedente que examinou o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n. 13.491/2017. 2. A Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante. (CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) Elucidando com clareza e precisão a questão, a Ministra Relatora assim se manifestou: É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual – hipótese dos autos –, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. Confiram-se, por oportuno, as seguintes ponderações doutrinárias: "A lei em comento tem dupla natureza jurídica, pois, de um lado, trata de aspecto penal ao ampliar o rol de crimes militares com os tipos penais da lei penal comum (crimes militares por extensão); e, de outro, cuida de aspecto processual ao conferir à JMU a competência para conhecer dos crimes dolosos contra civil, bem como ampliando a competência da JMU e da JME para conhecer os ditos crimes militares por extensão. [...] Dessa forma, vários efeitos daí decorrem. Assim, por exemplo, em relação ao aspecto penal haverá incidência do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF) e, em relação ao aspecto processual, haverá a aplicação imediata da lei (pelo princípio tempus regit actum), independentemente de ser ou não mais benéfica ao réu, devendo os atuais inquéritos e processos da justiça comum serem remetidos para a justiça militar, como ocorreu inversamente à época da edição da Lei 9.299/96, cujos processos da justiça militar foram remetidos para a Vara do Júri." (ROTH, Ronaldo João. Os delitos militares por extensão e a nova competência da Justiça Militar (Lei 13.491/17), in Revista Direito Militar n. 126, Florianópolis: AMAJME, 2017, p. 34. [...] Ademais, considerando que a Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração da competência em razão da matéria, não tem aplicação a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal. Por conseguinte, os inquéritos e processos que tramitam na Justiça Comum devem ser imediatamente remetidos à Justiça Militar, salvo se, à época da vigência da nova Lei, já houver sido proferida sentença de mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima, in verbis: "[...] Afinal, como preceitua o art. 43 do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal comum e militar, 'determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta'. Por consequência, se o crime praticado por militar em serviço previsto na legislação penal, outrora considerado crime comum, estava em tramitação perante a Justiça Comum (Estadual ou Federal), a entrada em vigor da Lei n. 13.491/17 deverá provocar a imediata remessa do feito à Justiça Militar da União (ou dos Estados). A ressalva a esse deslocamento imediato da competência fica por conta dos feitos nos quais, à época da vigência da Lei n. 13.491/17 (16/10/2017), já havia sentença relativa ao mérito. Nesses casos, o processo deverá continuar tramitando na Justiça de origem, sob pena de violação à competência recursal. [...] Esse deslocamento imediato de competência à Justiça Militar (da União ou dos Estados) haverá de ser feito sem prejuízo da observância do princípio da irretroatividade da lex gravior (ou ultratividade da lei penal mais benéfica) pelo Juiz de Direito do Juízo Militar Estadual ou pelos respectivos Conselhos de Justiça." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. -- 6. ed. rev., ampl. e atual. -- Salvador: JusPodium, 2018, p. 367-368) Na situação dos autos, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, devendo ser remetidos os autos para a Justiça Militar, a quem caberá o processo e julgamento do feito. No que diz respeito à suposta situação mais gravosa ao acusado, a matéria já foi enfrentada pela Terceira Seção do STJ, a qual ponderou ser possível conciliar a aplicabilidade imediata da Lei n. 13.491/2017 com a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A propósito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 (CC 161.898/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) – negritei. Ora, a situação dos autos é em tudo semelhante à já examinada nos precedentes anteriormente citados, posto que ainda não foi proferida sentença. Aplica-se, assim, à situação posta nos autos a Lei n. 13.491/2017. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XXII, do Regimento Interno do STJ, na redação da Emenda Regimental n. 24/2016, conheço do conflito, para reconhecer a competência do Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o suscitante, para julgar a presente ação penal. Dê-se ciência aos Juízos em conflito. (CC 165544/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão publicada no 27/06/2019) Passo pela preliminar de incompetência do Juízo, suscitada pelo apelante. Da preliminar relativa à suposta nulidade decorrente de os trabalhos de perícia terem sido realizados por policial militar relator e testemunha nos autos, ofensa aos artigos 47 a 53 do Código de Processo Penal Militar3: O apelante alegou que o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho funcionou como perito ao elaborar o relatório apresentado 3 Dos peritos e intérpretes Nomeação de peritos Art. 47 Os peritos e intérpretes serão de nomeação do juiz, sem intervenção das partes. Preferência Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Compromisso legal Parágrafo único. O perito ou intérprete prestará compromisso de desempenhar a função com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo juiz e pelas partes. Encargo obrigatório Art. 49. O encargo de perito ou intérprete não pode ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado justificará, para apreciação do juiz. Penalidade em caso de recusa Art. 50. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente até três dias de vencimentos, se o nomeado os tiver fixos por exercício de função; ou, se isto não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá de um décimo à metade do maior salário mínimo do país. Casos extensivos Parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito ou o intérprete que, sem justa causa: a) deixar de acudir ao chamado da autoridade; b) não comparecer no dia e local designados para o exame; c) não apresentar o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos. Não comparecimento do perito Art. 51. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, o juiz poderá determinar sua apresentação, oficiando, para esse fim, à autoridade militar ou civil competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário público. Impedimentos dos peritos Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes: a) os que estiverem sujeitos a interdição que os inabilite para o exercício de função pública; b) os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia; c) os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho; d) os menores de vinte e um anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 mediante Ofício n. 137/2020 – Grupo de Combate às Organizações Criminosas - GCOC da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público, sem preparo técnico para tanto e tendo sido nomeado pelo próprio Ministério Público, o que é vedado pelos arts. 47, caput, e 52, letra “c”, do CPPM. E, ainda, alegou que o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno prestou depoimento como testemunha arrolada pela acusação, procedimento vedado pelo art. 52, letra “b”, do CPPM. Em virtude disso, requer o reconhecimento dos vícios decorrentes da manutenção do relatório e da utilização do testemunho do citado oficial como provas dos autos, os quais serviram para jogar o Conselho Permanente de Justiça contra o apelante, e, via de consequência, seja desentranhado o relatório juntado no Evento 186 na forma prevista no art. 157 do CPPM, e, diante desta nulidade, seja retomado o processo daquele ponto. Bem. Sobre a suposta nulidade, o egrégio Conselho Permanente de Justiça se manifestou: Todo processo-crime, na expressão de Carlo Ginzburg, tem como fios condutores os rastros, os vestígios e os sinais. A reconstrução do processo-crime pode se dar pelo depoimento daqueles que participaram das diligências e das investigações não somente para esclarecê-las, como também para mostrar-lhes a lisura e a transparência - este é um dos fios que permite o descortinar do caso penal e a sua reconstrução histórica. O compartilhamento de provas, inclusive formulados e formatados em processos-crimes distintos, permite-se juridicamente, possibilitados sempre a ampla defesa e o contraditório, como sói acontecer no caso dos autos do presente processo-crime. No mundo tecnológico atual, no qual o crime não tem fronteiras e é fluido e transparente, o compartilhamento de provas atende aos princípios da dogmática jurídico-penal: a fronteira, constitui-se na obediência às regras do processo; as provas devem ser consistentes e sólidas e a visibilidade ocorre pelo contraditório e pela publicidade. O relatório do oficial superior, Ten-Cel PM Adriano Nepomuceno, embora tenha sido elaborado em outros autos, podem perfeitamente ser utilizados no presente processo-crime, ante o princípio de compartilhamento de provas na Justiça Militar, conforme anteriormente exposto e sob os seus rígidos princípios, os quais foram estritamente observados. Como se sabe, o oficial não foi ouvido na condição de testemunha, no sentido estritamente jurídico, mas sim como responsável pela confecção do relatório, oportunidade em que se fez presente em juízo para esclarecer os trabalhos realizados e questionados por ambas as partes, Ministério Público e Defesa. Por esta razão, torna-se evidente a ausência de cerceamento de Defesa, considerando que os autos sempre estiveram à disposição das partes, a fim de que apresentassem as manifestações tidas como necessárias e os questionamentos tidos como oportunos. Da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, percebe-se que o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho forneceu um laudo de constatação e não perícia técnica, conforme foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 esclarecido pelo Ministério Público em suas razões orais, em sessão de julgamento (Evento 742). No dito relatório, o citado oficial deixou claro o objetivo do documento lavrado por ele, vejamos: Senhor Promotor, 1. Serve o presente para relatar a Vossa Excelência análises de conteúdos de telefones, computados e notebook apreendidos em decorrência de cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão, no dia 12/02/2019, nos municípios de Sete Lagoas e Prudentes de Morais. Ressalta-se que os cumprimentos já foram comunicados ao Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar e da Comarca de Sete Lagoas, MG, conforme autos referenciados. As primeiras informações acerca dos resultados das buscas constam nos respectivos Auto de Busca e Apreensão e no Ofício 061/2020-GCOC, devidamente encaminhado em 03/03/2020. O presente relatório, portanto, trata-se de informações complementares, obtidas por meio da análise dos dispositivos anteriormente mencionados. [...] – grifei. Não se trata de laudo pericial, e sim de um relatório complementar ao realizado nos autos do processo 2000087-94.2020.9.13.0002, Evento 3. A única perícia realizada em juízo foi requerida em virtude da apreensão das máquinas caça-níqueis, consoante ressaltou o ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais, acostadas no Evento 244 – ANEXO7, páginas 45/49. Quanto ao depoimento em juízo prestado pelo Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, nota-se que ele foi ouvido pelo respeitável Juízo “a quo” inicialmente como testemunha arrolada pela acusação (Evento 18), e, depois, a sua oitiva se deu em virtude de convocação pelo Juízo (Eventos 310 – DEC1 e 339 – ATA1) para esclarecimentos sobre o relatório de Evento 186, com intuito de se preservar o contraditório e a ampla defesa, que, segundo a Defesa do apelante, teriam sido afrontados visto que o referido documento foi produzido no curso de uma investigação realizada pelo Ministério Público em outros autos. O dito relatório foi juntado nestes autos em virtude do compartilhamento de provas. Repito, não vislumbro os vícios apontados pela Defesa do apelante, por entender que o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho não atuou como perito, realizando um relatório complementar de constatação, no qual foram evidenciados os elementos levantados no curso de investigação levada a efeito pelo Ministério Público. Assim, passo pela segunda preliminar arguida pelo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Da preliminar de suposta nulidade do processo por ofensa aos artigos 155, 156, 157 e 386 do Código de Processo Penal4 que constitui em error in judicando e in procedendo: A Defesa alega que o processo funcionou tão somente para confirmar as teses da fase pré-processual para impor uma condenação ao militar. Aduziu que o Ministério Público utilizou, exclusivamente, informações da fase pré-processual, as quais não foram submetidas ao contraditório; que gastou as duas horas de razões finais para ler o depoimento de Patrícia da Silva, que não foi ouvida em juízo em razão de supostamente estar com medo; e que o suposto medo não poderia ser utilizado para impedir o contraditório porque o Ministério Público possui meios para oferecer segurança à testemunha. Apesar de não apresentar com clareza e pontualmente as fases em que as supostas nulidades ocorrem, sendo genéricas as alegações, subentende-se que tais nulidades decorreriam da suposta utilização de elementos indiciários que não foram reproduzidos em juízo. Em suas contrarrazões, o Ministério Público destaca que as provas pré-processuais foram anexadas ao processo-crime em momentos adequados, em adequação ao compartilhamento de provas, tendo os processos das medidas cautelares sido relacionados ao presente recurso. A Defesa do militar teve acesso a tudo que foi juntado aos autos, podendo se manifestar, contradizer os elementos probatórios e requerer 4 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. §2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. §3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. §4º (VETADO) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 contraprovas e alegar supostas nulidades, caso se averiguasse a sua existência. Coaduno com o ilustre representante do Ministério Público quanto ao entendimento de que seja pretensão da Defesa desqualificar a testemunha Patrícia da Silva Rodrigues, desde o início do processo. Embora tenha arrolado a civil como testemunha (Evento 90 – MANI1), não apresentou o endereço dela. Diante da reiteração do pedido de oitiva de Patrícia da Silva Rodrigues pela Defesa, o juízo criminal militar a quo remeteu Ofício n. 874/2020/3ª AJME ao MP/GAECO (EVENTO 120), cuja resposta foi a não localização da citada testemunha (EVENTO 132). Conforme sustentado pelo Ministério Público, pela riqueza de detalhes trazidos em seus depoimentos, dificilmente a senhora Patrícia modificaria as suas afirmações a ponto de beneficiar as teses da Defesa Técnica, por essa razão a Defesa não se empenhou em localizá-la. E, de fato, não seria o depoimento da referida civil, o único não submetido em juízo, capaz, de forma isolada, de desqualificar as provas produzidas sob o devido contraditório ou eivá-las de vícios, porquanto constitui prova que mantém harmonia com as demais e deve ser analisada em conjunto com todo o acervo produzido nos autos. A citação pelo Ministério Público do depoimento da testemunha Patrícia – realizado ainda em inquérito – serviu para reforçar toda a dinâmica dos fatos porque o dito por ela manteve lastro nas provas levantadas em juízo, nas medidas cautelares de interceptação telefônica e afastamento de sigilo de dados e de busca e apreensão, bem como na ação penal principal – depoimento das testemunhas. Nas palavras do ilustre membro do “parquet”, tem-se que: o depoimento da Sra. Patrícia serve para agregar e arrematar todas as provas materiais irrefutáveis colhidas, dando sentido lógico a cada pequena prova que, quando somadas e entendido o porquê de sua existência através do depoimento dela, formam um contexto probatório difícil de ser refutado. A Defesa insistiu na oitiva da testemunha Patrícia da Silva Rodrigues e na oitiva do Tenente-Coronel PM Adriano Rodrigues Nepomuceno com o fim de arrastar a instrução para que o processo se apresentasse truncado e fosse capaz de gerar dúvidas nos membros do egrégio Conselho Permanente de Justiça. Em suas razões recursais, nota-se a tentativa de alterar a realidade dos autos, quando a Defesa afirma que a acusação, como parte, até poderia ter usado o depoimento não ratificado em juízo em suas alegações finais, mas o juízo criminal militar não poderia, embora o tenha usado. A fundamentação se limitou às provas às quais a Defesa do apelante teve acesso e que pôde contraditar em juízo. A citação da testemunha sigilosa na sentença se mostrou coerente com os demais elementos trazidos aos autos; inclusive, suas declarações se mostraram procedentes quando afirmou que o apelante a aconselhou a se desfazer do celular para evitar ser apreendido e o celular foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 encontrado exatamente no local em que ela disse que o havia descartado (auto de localização acostado no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 11, página 48 – fl. 495 – do processo 0000413-22.2019.9.13.0003). Ressalto trecho da sentença sobre tal prova. Transcrevo: A partir das referidas declarações, está claramente demonstrado que o acusado impunha medo e terror na cidade de Sete Lagoas/MG. Em seguida, a testemunha informou que foi instruída pelo Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira a se desfazer de seu antigo celular, tendo ele lhe entregado um novo. Sobre este aparelho, a testemunha afirma que o quebrou e jogou em lote vago próximo de sua residência porque estava com medo. Não paira qualquer dúvida sobre a credibilidade da referida testemunha, considerando que foi realizada diligência no suposto lote vago e, de fato, foi encontrado o telefone celular descartado, conforme auto de localização juntado aos autos de e-proc. Dizem os teólogos que tanto Deus, como o diabo moram nos detalhes - a visão talvez dependa da mente e da alma que os vêem - este pequeno detalhe de localização do celular corroborando as palavras da testemunha, conferem-lhe imensa credibilidade e valor, emprestando certeza, fidedignidade e confiança na totalidade de sua fala, de seu depoimento, em suma. – destaquei. Com essas considerações, não vislumbro os supostos erros in judicando ou in procedendo, razão pela qual passo por esta preliminar. Da suposta nulidade decorrente da não exibição da cadeia de custódia das provas trazidas ao processo: Não vejo como acolher a preliminar de ausência de exibição da cadeia de custódia das provas trazidas aos autos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade" (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Todavia, não é esse o caso. Isso porque é possível aferir, a partir da análise dos autos, o caminho percorrido pela prova, desde sua apreensão até o julgamento pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça. Nesse ponto, a Defesa do apelante alega que o Juízo “a quo” deveria ter franqueado o acesso à prova para que pudesse identificar “exatamente e integralmente àquela que foi colhida” durante os trabalhos de extração e de análise dos materiais dos celulares apreendidos e das interceptações telefônicas, periciados pelo Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Ao contrário do afirmado pela Defesa do apelante, houve a demonstração da cadeia de custódia das provas, concernente ao levantamento do conteúdo de objetos apreendidos ou mesmo da medida cautelar de interceptação telefônica. Sobre o trabalho de extração e de análise dos celulares, computadores e notebook apreendidos em decorrência de cumprimentos de mandados de busca e apreensão no dia 12/02/2019, houve a realização de um relatório detalhado juntado no Evento 186-DOC2, bem como houve o armazenamento da íntegra dos dados extraídos dos objetos no HD externo marca Seagate n. NAA8HEC9, que está sob custódia do GAECO, enviado pelo Tenente-Coronel Adriano Nepomuceno de Carvalho ao Promotor de Justiça, Doutor Peterson Queiroz Araújo. Percebe-se da leitura que, em todo o relatório, o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho faz apontamentos das páginas dos documentos de PDFs armazenados em HD externo, pinçando trechos que são afetos ao processo-crime em julgamento. Nesse aspecto, o referido militar constou, especificamente, in verbis: 2. O smartphone apreendido com o Sub Ten PM Mario Jorge Ferreira, no momento de sua prisão é da marca Motorola, modelo XT1068, IMEI’s 358965068992819 e 358965068992827. A solução Cellebrite UFED Touch 2 obteve sucesso na extração do conteúdo do referido dispositivo eletrônico, alcançando inclusive as conversas do aplicativo WhatsApp, contudo, algumas mídias excluídas não foram recuperadas. O conteúdo da extração gerou um documento PDF com 27.145 (vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco) páginas. Todos os recortes que serão apresentados neste Ofício foram extraídos do Relatório de Extração que segue na mídia anexa (HD externo). – página 4 do Evento 186 – DOC2. 7. No Depósito Casa & Construção, sito à av. Prefeito Alberto Moura n° 48, bairro Nova Cidade, Sete Lagoas/MG, foi apreendido com Bruna Rocha Lopes o telefone da marca SAMSUNG, modelo SM-J320M, IMEIs 358443070450549 e 358444070450547. A solução Cellebrite UFED Touch 2 obteve sucesso na extração do conteúdo do referido dispositivo eletrônico, alcançando inclusive as conversas do aplicativo WhatsApp. O conteúdo da extração gerou um documento PDF com 12.511 (doze mil, quinhentos e onze). Todos recortes que serão apresentados neste Ofício foram extraídos do Relatório de Extração que segue na mídia anexa (HD externo). – Evento 186 – DOC9, página 12. 11. Na rua Tijuco n° 13, Vale das Palmeiras, Sete Lagoas/MG, foi apreendido com Gabriele Guimarães Fideles o telefone da marca SAMSUNG, modelo SM-A750G, IMEIs 359998097851820 e 359999097851828. A solução Cellebrite UFED Touch 2 obteve sucesso na extração do conteúdo do referido dispositivo eletrônico, alcançando inclusive as conversas do aplicativo WhatsApp. O conteúdo da extração gerou um documento PDF com 931.216 (novecentos e trinta e uma mil, duzentos e dezesseis) páginas. Os arquivos e recortes que serão apresentados neste Ofício, foram extraídos do Relatório de Extração que segue na mídia anexa (HD externo). – Evento 186 – DOC11, página 23. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 De outro lado, encontra-se juntada a estes autos cópia integral da medida cautelar de interceptação telefônica e afastamento de sigilo de dados, processo n. 0000413-22.2019.9.13.0003, no qual os áudios gravados foram enviados para custódia do Juízo da 3ª AJME, conforme se vê no Evento 242- ANEXO9, páginas 23/24, no Evento 243 – ANEXO3, página 5, no Evento 243 – ANEXO 4, páginas 15/23, no Evento 243 – ANEXO 5 e no Evento 243 – ANEXO 7. De conformidade com a certidão de Evento 248 – CERT1, por determinação da Meritíssima Juíza de Direito Titular na 3ª AJME, Doutora Daniela de Freitas Marques, foram juntadas, nos eventos 242, 243, 244 e 245, cópia da medida cautelar 0000413-22.2019.9.13.0003 e as mídias constantes daqueles autos da folha 189, eventos 246 e 247, até o áudio 50, tendo em vista sua enorme extensão de arquivo. E, por fim, certificou-se que as mídias de folhas 96, 114, 142, 238, 259, 273 e 288 se encontram armazenadas na pasta digital dos autos da Medida Cautelar n. 0000413-22.2019.9.13.0003. Antes mesmo da juntada dessa vasta documentação, a Meritíssima Juíza de Direito determinou o levantamento do sigilo e o acesso de todos aos autos do sistema eproc, incluídas todas as medidas cautelares (Evento 203 – DEC1). Nota-se que as provas foram produzidas em autos apartados, em procedimentos prévios e cautelares, bem como está custodiado em HD externo todo o conteúdo dos celulares, computadores e notebook apreendidos. Entendo que não há qualquer indício de adulteração ou de avarias no material probatório, ou mesmo cerceamento da defesa do apelante no acesso ao conteúdo do que foi extraído dos objetos apreendidos. No que tange aos questionamentos sobre a valoração da prova ou uma suposta “valoração absurda” de uma prova em detrimento de outras, não vislumbro possíveis vícios a serem questionados em fase preliminar. Dentro do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, baseados em elementos concretos da realização dos crimes, os julgadores poderão apresentar as justificativas para suas decisões, sem estar vinculados às manifestações do Ministério Público e da Defesa. Assim, passo por essa preliminar arguida pela Defesa. Da suposta nulidade do processo pelo não acompanhamento dos réus aos principais locais de busca e apreensão: Nesse ponto, também não vejo como acolher a alegação do nobre advogado porquanto a lei não exige a presença do réu em cumprimento de busca e apreensão, conforme se vê nos artigos 170 a 189 do Código de Processo Penal Militar. Passo pela preliminar arguida pela Defesa do apelante. Da suposta nulidade do julgamento por ocorrência de cerceamento ao contraditório e de apresentação de surpresa processual durante as alegações finais do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 A Defesa do apelante suscita a nulidade do julgamento do processo por cerceamento de contraditório, por considerar que o Ministério Público agiu em flagrante afronta ao princípio da não surpresa quando, em suas alegações finais, arguiu a falsidade do documento acostado no Evento 26 – DOC3, consistente no contrato de locação localizado na rua A, 171, bairro Jardim das Alamedas, em Prudente de Morais/MG, local em que foram apreendidas 39 máquinas caça-níqueis, munições e outros documentos – considerado o “Banker”. Saliente-se que o documento foi trazido aos autos pela própria Defesa do apelante para corroborar a sua tese de “ausência de indícios mínimos da autoria, vez que no processo existe sim farto material comprovando atividade ilegal, sobretudo com a apreensão das máquinas, mas que sequer estavam em atividade e mesmo que estivessem, estavam ou estariam sob responsabilidade de Marco Antônio da Silva, locatário do imóvel” – Evento 26 – REQ4, página 5. De fato, em sessão de julgamento, o ilustre representante do Ministério Público levantou a suspeita de que o documento de sublocação do depósito em Prudente de Morais/MG seria, na verdade, um documento falso. Nesse ponto, acolho os argumentos do ilustre representante do Ministério Público exposto em suas contrarrazões de apelação porque entendo que, ao vislumbrar o mínimo de existência de indícios de outro crime em ação penal em curso, constitui um dever do Juízo determinar a investigação pela polícia judiciária militar, seja de ofício ou por requerimento de qualquer das partes. Não há que se falar em infringência do princípio da não surpresa porque o documento foi juntado pela própria Defesa, e as ponderações trazidas aos autos pelo Ministério Público sobre o CPF não corresponder à pessoa ali descrita não integraram a fundamentação da sentença, ou seja, das razões para a condenação do apelante nestes autos pela prática dos inúmeros crimes a ele imputados, não faz menção a possível falsidade documental ou ideológica que foi suscitada pela acusação. Rejeito a preliminar arguida pela Defesa do apelante. Da suposta nulidade do processo pela insistente tese de condenação baseada exclusivamente no PIC, em franca desconsideração do contraditório por parte da acusação e do conselho permanente de justiça: Nesse ponto, entendo que a suposta preliminar se confunde com o mérito, porquanto o relatório e a documentação do PIC de n. 0024.17.018165-5/MPMG integraram todo processo-crime e, juntamente com as demais provas, conduziram às alegações do Ministério Público e ao convencimento motivado dos julgadores integrantes do egrégio Conselho Permanente de Justiça pela condenação. Os indícios e elementos probatórios que integravam o processo de investigação realizado pelo Ministério Público compuseram um harmônico acerbo probatório, conforme demonstrarei adiante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 MÉRITO Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, entendo que a Defesa não trouxe elementos para se desconstituir o decreto condenatório. Sobre a corrupção passiva, ao contrário da argumentação trazida no recurso de apelação, os autos dão conta de que o apelante inicialmente foi aliciado pelos integrantes da exploração de jogos de azar, então lideradas por civis, tanto em Belo Horizonte/MG quanto em Sete Lagoas/MG. Agia como garantidor da segurança daquela atividade ilícita. Servia como agente de segurança que incutia respeito entre os civis e militares, utilizando, sempre, da sua condição de policial militar para evitar a atuação da Polícia Militar em locais de exploração de jogos de azar. Nesse sentido, cite-se o depoimento de testemunha sigilosa, que tinha muito medo de ser morta, in verbis: que um dia recebeu uma ligação de Preto dizendo para sair imediatamente do local, porque Mário Jorge havia informado sobre o recebimento pela polícia de uma denúncia pelo disque 181 sobre a exploração de máquina caça-níquel no local e que haveria uma abordagem policial, trancando a casa e indo embora; que entregou a chave e os valores em espécie para Mário Jorge; que não sabe dizer se houve efetivamente a abordagem policial, “porque não ficou lá para ver”, mas os vizinhos disseram que a polícia lá esteve. (evento 245, anexo 1, página 15) Percebe-se que o apelante atuou, por muito tempo, como integrante de uma organização criminosa como militar corrompido que oferecia proteção ao exercício da atividade criminosa livremente. Consta dos autos que, após o homicídio do bicheiro “Gute”, o civil Márcio Antônio Cruz, crime pelo qual os ex-militares Renato Scopel e Marcos Moisés Santos Queiróz foram indiciados, o apelante ascendeu e se estabeleceu na chefia da sua própria organização criminosa. A respeitável sentença traz a dinâmica dos fatos que restaram provados e merecem aqui ser reproduzidos, in verbis: Os documentos iniciais das investigações, constantes do feito apenso (n. 0000413-22.2019.9.13.0003), juntados também ao Evento 242 destes autos de processo-crime, demonstram que os então policiais militares, Renato Scopel e Marcos Queiróz, tinham envolvimento na exploração de jogos de azar, integrando organização criminosa, pelo menos desde o ano de 2010, participando de diversas ações criminosas, bem como a prática de crimes de ameaça e de homicídios a rivais. Registre-se que o medo e o terror, estes companheiros inseparáveis, são sempre a melhor forma de garantir o silêncio das testemunhas e de garantir a impunidade dos crimes. Ambos os policiais militares foram presos em flagrante delito pelo homicídio do civil Márcio Antônio Cruz, suposto rival na exploração de máquinas caça-níquel, sabendo-se, ainda, que o policial militar, Renato Scopel, se encontra foragido. O acusado, inicialmente, foi aliciado ou permitiu-se sê-lo pelos integrantes da organização criminosa, no intuito de garantir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 segurança do empreendimento, seja ameaçando a concorrência, seja utilizando-se dos conhecimentos que a condição de policial militar lhe proporcionava, valendo-se de informações privilegiadas sobre a atuação da Polícia Militar em locais de exploração de jogos de azar. Apenas a título de exemplo, pode-se citar o depoimento de testemunha sigilosa, que tinha muito medo de ser morta, in verbis: "que um dia recebeu uma ligação de Preto dizendo para sair imediatamente do local, porque Mário Jorge havia informado sobre o recebimento pela polícia de uma denúncia pelo disque 181 sobre a exploração de máquina caça-níquel no local e que haveria uma abordagem policial, trancando a casa e indo embora; que entregou a chave e os valores em espécie para Mário Jorge; que não sabe dizer se houve efetivamente a abordagem policial, 'porque não ficou lá para ver', mas os vizinhos disseram que a polícia lá esteve." - (evento 245, anexo 1, fls. 662) O próprio acusado vangloriava-se de seu histórico de violência e gabava-se de eventuais homicídios - conforme registros nos autos de processo-crime. Poderia ser bazófia ou mera representação da ilusão presente e não da realidade vivida? Quer-nos parecer que não. A fala destituída de ação pode causar medo em poucos; mas o medo generalizado, inclusive entre policiais militares - significava e significa que o acusado dizia as palavras e efetivamente as punha em prática. Ao contrário do dito pela Defesa Técnica, não se fala em eventual corrupção de outros policiais militares pelo acusado (o que configuraria corrupção ativa), mas sim, de corrupção do próprio acusado, que inicialmente foi aliciado pela organização criminosa já instaurada, em troca de vantagem indevida. A partir deste momento foi que o policial militar, Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira, incorreu na prática de corrupção passiva, passando a integrar a estrutura da organização e, inclusive, a vantagem estaria presente não somente pela pecúnia advinda da exploração dos jogos de azar e de máquinas caça-níqueis, mas sobretudo, porque para um homem inteligente e perspicaz, ali se encontrava a possibilidade de ascender na estrutura de comando da organização criminosa e eventualmente assumir a sua liderança. A proximidade dos três policiais militares, Renato Scopel, Marcos Queiróz e o acusado, torna-se patente inclusive pela informação nos autos de processo-crime de que o acusado visitava-os quando estavam presos - mantinha relações que se estreitavam no campo particular. Posteriormente, no contexto narrado de desmantelamento do grupo criminoso ou da organização criminosa - com a prisão de dois policiais militares acima citados e envolvidos diretamente na atividade -, foi que o acusado vislumbrou a oportunidade de chefiar/liderar a lucrativa exploração de jogos de azar, ao invés de trabalhar em situação inferior. Além dos elementos probatórios angariados na investigação, a testemunha Alisson Alexandre Gomes, vulgo Baim, que trabalhava no entorno da organização criminosa com o conserto de máquinas, demonstra a transição do acusado de autor do crime de corrupção (recebendo valores mediante terrorismo e aviso nos pontos de exploração sobre a atuação da PMMG) para chefe/líder da organização. Neste sentido, declara: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 "que o Sargento Queiroz lhe disse que era o irmão falado por Peru e que ficaria com as máquinas dele e lhe propôs fazer o acerto das máquinas e sua manutenção; que o declarante foi chamado porque os donos dos bares o conheciam; que o Sargento Queiroz lhe ofereceu um salário de R$4.000,00 por mês [...]; que se afastou destas atividades até 2016, quando procurou o Sargento Queiroz, sugerindo procurarem pontos em Sete Lagoas para que voltasse na mesma função de manutenção de máquinas [...]; saiu uma denúncia que importou em uma grande operação policial que acabou com o jogo de Sete Lagoas; que foram exatamente nos pontos de Queiroz; que esta operação se deu no início do ano e foi conduzida pela Polícia Militar; que a operação foi quase exclusiva nos pontos de Queiroz, poucos pontos de outras pessoas foram pegos nesta operação [...]; que na época em que trabalhava em Sete Lagoas, conheceu também o Sargento Mário Jorge, de Sete Lagoas, o qual tinha uma porcentagem na arrecadação das máquinas, mas não sabe qual era; que um mês após a operação, Preto e mais uma pessoa que não conhece voltaram a Sete Lagoas, oferecendo novas máquinas; que o Sargento Mario Jorge, no entanto, não aceitou as novas máquinas e determinou sua apreensão; que três meses mais tarde, foi procurado pelo Sargento Mário Jorge, convidando-o a voltar a trabalhar com as máquinas; que aceitou a proposta; que a aceitação da proposta fez com que Queiroz e Scopel acreditassem mais firmemente na história de Preto, dando a entender que ambos haviam armado a operação para tomarem os pontos de Queiroz e Scopel; que trabalhou dois meses com o Sargento Mário Jorge, o que causou ira a Queiroz e Scopel; que em setembro, ocorreram novas operações com visita a vários bares; que como o Sargento Mario Jorge tinha conhecimento da operação, guardou as máquinas e não mais está as explorando em Sete Lagoas." - (feito n. 413-22, evento 02, Peças Digitalizadas do Processo Físico 8, fls. 353 a 355) O relato de Alisson Alexandre Gomes, vulgo Baim, bem como os REDS juntados no arcabouço investigativo, demonstra que a organização criminosa atuava por meio do medo e do terror. Além da prática de homicídio que lhes foi imputada e pela qual foram presos os policiais militares, Renato Scopel e Marcos Queiroz, foram ameaçados oficiais superiores da PMMG, de modo que todos tinham medo dos exploradores de jogos de azar, encabeçados, agora, pela pessoa do acusado. O acusado valia-se ainda dos serviços ilegais prestados por detetive particular, Leonardo Antônio de Oliveira - na quebra e na interceptação de dados, em verdadeiro trabalho de inteligência, à margem da lei. Como se sabe quem tem a informação, controla vidas e destinos. A transição de comando da organização criminosa teve início com o Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira, que atuava conforme anteriormente demonstrado pelas provas colhidas nos autos de processo-crime, e sua esposa, Bruna Rocha Lopes, que exercia o controle contábil-financeiro dos lucros, contribuindo também com a lavagem de capitais, porque era proprietária do Depósito Casa & Construção (vide Evento 245, anexo 1, fls. 667). Alisson Alexandre Gomes, vulgo Baim, era apenas convocado esporadicamente para realizar o conserto de máquinas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 Fica evidente a proximidade do ex-militar Renato Scopel e do apelante, já datada de há muito, tendo, inclusive, o apelante intercedido para que ele retornasse à Unidade Militar de Sete Lagoas/MG em 2015 (Evento 243 – ANEXO8, página 36/39). Tem-se, ainda, que, durante o período em que o então Sgt PM Renato Scopel aguardava o julgamento pelo homicídio do civil Márcio Antônio Cruz, o apelante fazia visitas regulares à unidade prisional, conforme consta na prova documental acostada no Evento 243 – ANEXO 11. No que tange à existência de uma organização criminosa e lavagem de capital, as alegações trazidas pela Defesa do apelante já foram ultrapassadas pela fundamentação da sentença. Consta dos autos que, no bunker da organização criminosa – imóvel localizado na rua A, 171, bairro Jardim das Alamedas, em Prudente de Morais/MG –, houve a apreensão de 39 máquinas caça-níqueis, munições e outros documentos que dão conta da contabilidade da exploração dos jogos de azar e de toda a atividade ilícita da organização criminosa chefiada pelo apelante. O Sgt PM Bernardo Ribeiro Nascimento e o Cabo PM Fábio de Amorim Neto, que cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo n. 2000090-46.2020.9.13.0003, relacionado, confirmaram a apreensão dos objetos no bunker (Evento 19 – ÁUDIO-VÍDEO 2/ÁUDIO-VÍDEO 3). Nesse ponto, vale ressaltar que o Sgt PM Bernardo Riberio Nascimento informou que a residência tinha uma aparência externa descuidada, com muitas fezes de galinha e mato alto, entretanto, ao adentrar no imóvel, percebeu que continha máquina de café, itens de higiene pessoal, bem como uma cama de casal forrada com lençol. Conforme registrou o Juízo “a quo”, o apelante tentou promover o disfarce de que se tratava de um local abandonado, quando era o verdadeiro bunker da organização criminosa. Não se trata de indícios ou elementos indiciários e sim de provas materiais – máquinas caça-níqueis; fichas de jogos; cadernos de anotações relacionadas a acertos financeiros da exploração; folhas com controle dos pontos onde as máquinas eram exploradas; chaveiros identificados com nomes que, quando comparados às folhas de controle dos pontos, se relacionam com os nomes escritos; programas na área de trabalho do notebook apreendido intitulado como “Era”, provavelmente se referindo ao jogo Era do Gelo, além de vários outros arquivos que atestam jogos; além de munições e armas. Dos elementos extraídos dos celulares e notebook apreendidos, foi elaborado o relatório acostado no Evento 186, que reafirma os elementos trazidos no PIC, bem como as conversas travadas nas interceptações telefônicas realizadas com autorização do Juízo da 3ª AJME. No aparelho celular marca LG-A100, apreendido na residência de Bruna Rocha Lopes, foi constatado que havia diversos contatos salvos de pessoas proprietárias de bares, algumas até com registro de REDS envolvendo denúncia de exploração de máquinas caça-níquel em seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 estabelecimentos, a exemplo da senhora Francisca Diéssica (Evento 186 – DOC7, página 26/30), item 3.2.2, conforme segue: Os contatos salvos como Diessica, Diessicaaa e Jiessica, referentes aos terminais (31) 98865-8021, (31) 98651-5600 e 99633-6448 respectivamente, provavelmente se referem à mesma pessoa, cujo nome figurou em anotações apreendidas, citadas no Ofício 061/2020-GCOC. Ressalta-se que, em pesquisa no sistema REDS, através do terminal (31) 99633-6448, identificou-se Francisca Diessica Alves de Oliveira, RG 17518064, residente à rua Maria Venâncio do Rosário n° 23, bairro Bela Vista, Sete Lagoas/MG. Apesar de Francisca Diessica não possuir envolvimento em ocorrência de jogo de azar, no seu endereço funciona o Bar do Jean, contra o qual já houve denúncia de exploração de máquina caça-níquel através do disque denúncia 181. Além disso, Francisca Diessica é proprietária do Bar da Diessica, o qual está cadastrado em outro endereço. Ressalta-se que os nomes desses contatos e/ou terminais, também estavam presentes em outros telefones apreendidos, citados nos itens 5.1.4, 6.2.2 (6.2.2.1) deste Ofício Há registros do REDS 202-00454307-001, em que a senhora Francisca Diessica Alves de Oliveira fornece endereço residencial que corresponde ao do bar Jean, em que houve a denúncia de haver máquina caça-níquel, registrada no REDS 2017-013754082-001. Verifica-se, ainda, do citado relatório que o documento PDF extraído do aparelho celular constatou, também, que ocorreram ligações telefônicas entre o referido aparelho e números de pessoas importantes no contexto dos fatos: com o Sr. Admar, que também realizava consertos de máquinas caça-níquel, bilhetou em 03 (três) vezes; com a Sra. Patrícia Rodrigues, testemunha ocular deste processo, bilhetou em 02 (duas) vezes. Restou provado que a senhora Bruna Rocha Lopes funcionava como “laranja” e, estando à frente da “Casa e Construção”, empreendimento dela e do apelante, seu noivo, repassava a este informações sobre os negócios conforme trechos extraídos do whatsApp vinculado ao telefone na conta do depósito “Casa e Construção”, destacado no item 7 do relatório do Evento 186 – DOC 9, a partir da página 12/30 e Evento 186 – DOC 10, páginas 1/10. Em um dos trechos, Bruna, questionada pelo recorrente: “Foi no V?” (provavelmente, se referindo a algum dono de bar), responde: “Fui cedo”; logo em seguida, o apelante pergunta: “Quanto?” e ela responde: “587+390 que estava devendo” – em referência ao valor do acerto financeiro da atividade de exploração das máquinas caça-níquel. E, em outro trecho (item 7.2.1.1.6), Bruna pergunta ao apelante: “o Admar vai vir” (fazendo referência a “Admar”, que consertava as máquinas caça-níqueis) e ele responde: “sim, porque? Tem mais algum local?”, fazendo referência a outro ponto de exploração de máquina caça-níquel que tenha máquina necessitando de manutenção. A organização criminosa era integrada pelos civis Gabriel Henrique Guimarães Fideles e Helmano Carvalho França. O primeiro teria herdado o jogo do bicho em Sete Lagoas/MG, e o segundo foi apresentado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 Gabriel Henrique Guimarães Fideles ao Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira. Ainda contava com o trabalho eventual de Alisson Alexandre Gomes, vulgo Baim, para realizar o conserto das máquinas caça-níqueis. Helmano Carvalho França atuava no recolhimento e coleta do dinheiro das máquinas de azar, a fim de repassá-lo diretamente a Bruna Rocha Lopes para fins contábeis. Assim, o apelante coordenava e chefiava a organização e não comparecia nos locais de exploração de jogos de azar, porque a tarefa pertencia a Helmano Carvalho França. De conformidade com o ressaltado pelo Juízo Criminal Militar “a quo”, a própria estrutura dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro demonstra que eles são desenvolvidos às escondidas e o apelante, por se tratar de pessoa que integrava a PMMG e conhecedor da estrutura do aparelho repressor estatal, não se colocaria à frente da atividade de exploração de jogo de azar, a fim de não levantar suspeitas. Sendo assim, o apelante se esquivou de eser pego nas interceptações telefônicas, tendo instruído a todos que somente trataria dos assuntos criminosos via whatsApp ou pessoalmente. Mas seu telefone tinha inúmeros contatos de pessoas ligadas ao jogo do bicho e fazia referência a eles com a senhora Bruna. Ressalte-se que a organização criminosa funcionava com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, sendo encontradas armas e munições no cumprimento do mandado de busca e apreensões. O apelante se impunha dentro da organização criminosa e diante dos civis e militares pela força e pelo medo, conforme informou o Tenente-Coronel PM Adriano Nepomuceno em juízo. Há nos autos o relato do desaparecimento do civil Helmano Carvalho França após ir ao encontro do apelante. Vejamos: Quando o acusado assumira definitivamente a liderança dos negócios, passaram a atuar no seio da organização criminosa os civis, Gabriel Henrique Guimarães Fideles e Helmano Carvalho França. Aquele era supostamente conhecido como o "dono" do jogo do bicho em Sete Lagoas/MG, porque havia herdado o negócio de seu pai. O último, por outro lado, havia sido apresentado ao acusado, Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira, por Gabriel Henrique Guimarães Fideles, atuando no recolhimento e coleta do dinheiro das máquinas de azar, a fim de repassá-lo diretamente a Bruna Rocha Lopes, noiva do acusado, para fins contábeis. Apesar de não se tratar de fato investigado nestes autos de processo-crime, as últimas notícias sobre o paradeiro de Helmano Carvalho França coincidem com o dia em que o civil foi ao encontro do Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira, estando desaparecido desde então. Importante consignar, neste momento, que a testemunha sigilosa tinha contato com o desaparecido Helmano Carvalho França, sendo chamada pelo acusado para participar de uma reunião: "que na sexta-feira recebeu uma mensagem de Mário Jorge, marcando urn encontro às 20:30h, na porta do ponto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 exploração de máquina, tendo a depoente respondido que não poderia ir porque sua sogra estava em sua casa ao que Mário Jorge respondeu a mensagem determinando o seu comparecimento; que a depoente inventou uma desculpa para sua sogra e foi ao encontro de Mário Jorge juntamente com uma amiga a qual se dispôs a acompanhar a depoente até a porta, para que Mário Jorge visse que uma testemunha sabia do encontro, como forma de resguardar a integridade da depoente." - (fls. 753, evento 245, Anexo 4) A partir das referidas declarações, está claramente demonstrado que o acusado impunha medo e terror na cidade de Sete Lagoas/MG. Em seguida, a testemunha informou que foi instruída pelo Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira a se desfazer de seu antigo celular, tendo ele lhe entregado um novo. Sobre este aparelho, a testemunha afirma que o quebrou e jogou em lote vago próximo de sua residência porque estava com medo. Não paira qualquer dúvida sobre a credibilidade da referida testemunha, considerando que foi realizada diligência no suposto lote vago e, de fato, foi encontrado o telefone celular descartado, conforme auto de localização juntado aos autos de e-proc. Dizem os teólogos que tanto Deus, como o diabo moram nos detalhes - a visão talvez dependa da mente e da alma que os vêem - este pequeno detalhe de localização do celular corroborando as palavras da testemunha, conferem-lhe imensa credibilidade e valor, emprestando certeza, fidedignidade e confiança na totalidade de sua fala, de seu depoimento, em suma. Especificamente sobre o delito de lavagem de capitais, consoante decisão “a quo”, Bruna Rocha Lopes efetivamente exercia o controle contábil-financeiro dos lucros e contribuía também com a lavagem de capitais, porque era proprietária do Depósito Casa & Construção (vide Evento 245, anexo 1, fls. 667). A Defesa do apelante alegou que o comércio está aberto há pelo menos 6 (seis) anos antes do início das investigações, restando claro que não havia atividade ilícita antecedente, pois, sem atividade antecedente ao comércio, não haveria o delito de lavagem de dinheiro. Não vejo como acolher tal alegação considerando não se tratar de condição para a configuração da lavagem de dinheiro que o estabelecimento tenha sido criado somente para suprir as expectativas de ocultar o dinheiro ilícito. As atividades lícitas escondiam as ilícitas, vez que os militares no cumprimento do mandado de busca e apreensão no depósito “Casa e Construção”, encontraram um cofre oculto, localizado no banheiro comum e disfarçado com interruptores de energia, em que continha uma quantia de R$ 6.585,00 (seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais), em notas pequenas, além de potes de moedas guardados numa prateleira, em valor aproximado de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Veja-se que são valores em moedas e em notas pequenas, que são aceitas pelas máquinas caça-níqueis para jogar. Sobre a contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41, a Defesa do apelante sustentou que a apreensão de 39 máquinas caça- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 42 níqueis não comprova a ocorrência do delito de exploração de jogo de azar se não for possível provar que tais máquinas estavam funcionando, “caçando os níqueis” e mantendo usuários em prejuízo. Mais uma vez, reitera-se que, no bunker da organização criminosa, foram apreendidos apostila de eletrônica (conserto de máquinas caça-níqueis); fichas de jogo; caderno de anotações relacionadas a acertos financeiros da exploração; folhas com controle dos pontos onde as máquinas eram exploradas; chaveiros identificados com nomes que, quando comparados às folhas com controle dos pontos, se relacionam com os nomes escritos; e um programa na área de trabalho de notebook apreendido intitulado como “Era”, provavelmente se referindo ao jogo Era do Gelo, além de vários outros arquivos que atestam jogos. Conforme realçou o ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais, outras provas são aptas a comprovar o funcionamento das máquinas, tais como as anotações apreendidas no “Casa e Construção”, nas quais havia abreviaturas como “pgnto máquina”, “manut”, “Era”, “HL” (máquina com jogo de Halloween); e na Rua Varsóvia, 397, foram apreendidos pen drives semelhantes com aqueles anunciados em sites de jogos de azar, como “Cia dos Jogos” (Evento 186, DOC8, página 22/27). E, ainda, nas interceptações telefônicas, foram identificadas conversas em que o apelante dialoga com “Zé Luiz Mecatron” sobre máquinas estragadas (Evento 186, DOC3, páginas 3/6); e, com “Admar Manutenção”, combina sobre a manutenção de máquinas (Evento 186, DOC4, página 22/30 e DOC5, páginas 1/3); e, ainda, pelo whatsApp do depósito, certa vez, quando o apelante e Bruna conversavam sobre um problema numa máquina, ela questiona: “travou ou nem liga?” (Evento 186, DOC10, página 1). No meu modesto entendimento, não há dúvidas quanto à realização dos crimes previstos no artigo 2°, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, da Lei 12.850/2013; no artigo 308, §1° do Código Penal Militar; no artigo 1°, §2°, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4° (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), da Lei 9.613/98; e no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41. Quanto ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que a dosimetria seguiu os ditames legais e foram negativadas as circunstâncias, considerando as peculiaridades de cada crime, em fundamentações precisas e exatas. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Defesa e mantenho os exatos termos da sentença penal condenatória, especialmente quanto às medidas cautelares impostas em razão da ocorrência de real intimidação das testemunhas arroladas em processo em tramitação na Justiça comum. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 43 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Os fatos são de extrema gravidade e restaram cabalmente comprovados nos autos. Por isso, eu também estou passando por todas as preliminares levantadas e, no mérito, acompanhando o voto do eminente relator, pelas mesmas razões e fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator